Tribunal: CARF
Processo: 13971.721986/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTIMAÇÃO. AR. PREVISÃO LEGAL. PAF. SÚMULA CARF No 71.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de 30 (trinta) dias da ciência da decisão, nos termos dos artigos 5o e 33 do Decreto no 70.235/1972 (PAF). Para fins de ciência, a intimação será feita via postal, com prova de recebimento (AR), conforme determina o artigo 23, inciso II e § 2o, inciso II, do PAF. Não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva, com fulcro no artigo 42, inciso I, do PAF.
Contudo, os responsáveis solidários são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade, nos termos da Súmula CARF no 71.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2. NÃO CONHECIMENTO.
As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não detêm competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de Leis, conforme inteligência da Súmula CARF no 2.
ARROLAMENTO DE BENS. INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DE JULGAMENTO. SÚMULA CARF No 109. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da delimitação imposta pelo Decreto no 70.235/1972, a apreciação acerca da procedência de arrolamento de bens e direitos formalizado pela autoridade fiscal não se insere na competência dos órgãos administrativos de julgamento, conforme inteligência da Súmula CARF no 109.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. PAGAMENTO SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. COMPROVAÇÃO.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35% (trinta e cinco por cento), todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado. Estão sujeitos ainda a mesma hipótese de incidência os pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros, contabilizados ou não, quando não for comprovada a sua causa, nos termos do artigo 61 e §§ da Lei no 8.981/95 c/c artigo 674 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99).

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES LEGAIS. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para que a multa qualificada seja aplicada, é necessário que haja o comportamento previsto no critério material da multa de ofício, revestido, ainda, de ação dolosa, sendo que o dolo deve ser comprovado de forma a afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua existência, daí por que a autoridade deve demonstrar que a conduta do sujeito passivo só ganha sentido à luz de uma finalidade ilícita. No caso em análise restou devidamente demonstrada a conduta dolosa.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO POR FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 133.
Para a imposição da multa de ofício com agravamento em 50% de seu percentual original é preciso que a “falta de atendimento” tenha caráter de omissão total, ou seja, a contribuinte não forneça qualquer informação, ou procrastine as respostas, sempre de modo a dificultar o procedimento do Fisco; ou, ainda, forneça as informações e respostas evasivamente, sem qualquer conteúdo, em evidente intuito de obstaculizar a ação fiscal, conforme inteligência da Súmula CARF no 133.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, INCISO III, ALÍNEA “C”, DO CTN. MULTA QUALIFICADA. PATAMAR DE 100%. ARTIGO 14 DA LEI No 14.689/2023.
De acordo com o artigo 106, inciso III, alínea “c” da Lei no 5.172, de 1966, a lei se aplica a ato ou fato pretérito não definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
O montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário apurado deve ser cancelado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I, DO CTN. FRAUDE COMPROVADA EM RELAÇÃO AO CONTRIBUINTE. PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR OU NA FRAUDE. COMPROVAÇÃO. SOLIDARIEDADE CARACTERIZADA.
A solidariedade de fato, prevista no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional-CTN, atinge a pessoa física ou jurídica que tenha interesse comum na situação que dá origem à obrigação tributária, sendo necessário no entanto que a fiscalização comprove, além do interesse econômico, a participação da pessoa a ser responsabilizada na realização do fato gerador ou em ilícito relacionado.
Respondem pelos créditos tributários, com a empresa autuada, aquelas pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, em face de diversos indícios convergentes e coerentes no sentido de afirmar a confusão patrimonial e operacional entre elas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. ARTIGO 135, INCISO III, DO CTN. MANUTENÇÃO.
A imputação da responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a obrigação de efetuar a subsunção do plano fático ao plano jurídico ao responsabilizar o sócio administrador, demonstrando e comprovando quais os atos foram por esse praticados com excesso de poderes e/ou infração de lei, contrato social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou dispositivo do contrato social ou estatuto violados, devendo ser mantida a sujeição passiva quando a Autoridade Fiscal descreve pormenorizadamente os atos praticados com excesso de poder e contrário à lei pela pessoa física do sócio administrador de forma isolada da contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.721986/2016-95
ACÓRDÃO
1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FADEL FABRIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
INTIMAÇÃO. AR. PREVISÃO LEGAL. PAF. SÚMULA CARF No 71.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
30 (trinta) dias da ciência da decisão, nos termos dos artigos 5o e 33 do
Decreto no 70.235/1972 (PAF). Para fins de ciência, a intimação será feita
via postal, com prova de recebimento (AR), conforme determina o artigo
23, inciso II e § 2o, inciso II, do PAF. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva, com fulcro no artigo 42, inciso I, do
PAF.
Contudo, os responsáveis solidários são parte legítima para impugnar e
recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo
de responsabilidade, nos termos da Súmula CARF no 71.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2. NÃO CONHECIMENTO.
As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não
detêm competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de Leis,
conforme inteligência da Súmula CARF no 2.
ARROLAMENTO
DE
BENS.
INCOMPETÊNCIA
DOS
ÓRGÃOS
ADMINISTRATIVOS DE JULGAMENTO. SÚMULA CARF No 109. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos da delimitação imposta pelo Decreto no 70.235/1972, a
apreciação acerca da procedência de arrolamento de bens e direitos
formalizado pela autoridade fiscal não se insere na competência dos
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
2
órgãos administrativos de julgamento, conforme inteligência da Súmula
CARF no 109.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. PAGAMENTO SEM
CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. COMPROVAÇÃO.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda, exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35% (trinta e cinco por cento), todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado. Estão sujeitos ainda a
mesma hipótese de incidência os pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiros, contabilizados ou não, quando não for comprovada
a sua causa, nos termos do artigo 61 e §§ da Lei no 8.981/95 c/c artigo 674
do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES LEGAIS. SONEGAÇÃO.
FRAUDE. CONLUIO. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para que a multa qualificada seja aplicada, é necessário que haja o
comportamento previsto no critério material da multa de ofício, revestido,
ainda, de ação dolosa, sendo que o dolo deve ser comprovado de forma a
afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua existência, daí por que a
autoridade deve demonstrar que a conduta do sujeito passivo só ganha
sentido à luz de uma finalidade ilícita. No caso em análise restou
devidamente demonstrada a conduta dolosa.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO POR FALTA DE ATENDIMENTO À
INTIMAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 133.
Para a imposição da multa de ofício com agravamento em 50% de seu
percentual original é preciso que a “falta de atendimento” tenha caráter de
omissão total, ou seja, a contribuinte não forneça qualquer informação, ou
procrastine as respostas, sempre de modo a dificultar o procedimento do
Fisco; ou, ainda, forneça as informações e respostas evasivamente, sem
qualquer conteúdo, em evidente intuito de obstaculizar a ação fiscal,
conforme inteligência da Súmula CARF no 133.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106,
INCISO III, ALÍNEA “C”, DO CTN. MULTA QUALIFICADA. PATAMAR DE
100%. ARTIGO 14 DA LEI No 14.689/2023.
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
3
De acordo com o artigo 106, inciso III, alínea “c” da Lei no 5.172, de 1966, a
lei se aplica a ato ou fato pretérito não definitivamente julgado quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
O montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida ativa da
União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado deve ser cancelado, mesmo que a multa esteja incluída em
programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem
pagas que pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao
contribuinte.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I, DO
CTN. FRAUDE COMPROVADA EM RELAÇÃO AO CONTRIBUINTE.
PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR OU NA FRAUDE.
COMPROVAÇÃO. SOLIDARIEDADE CARACTERIZADA.
A solidariedade de fato, prevista no artigo 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional-CTN, atinge a pessoa física ou jurídica que tenha
interesse comum na situação que dá origem à obrigação tributária, sendo
necessário no entanto que a fiscalização comprove, além do interesse
econômico, a participação da pessoa a ser responsabilizada na realização
do fato gerador ou em ilícito relacionado.
Respondem pelos créditos tributários, com a empresa autuada, aquelas
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, em face de diversos indícios convergentes e
coerentes no sentido de afirmar a confusão patrimonial e operacional
entre elas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL
OU ESTATUTO. ARTIGO 135, INCISO III, DO CTN. MANUTENÇÃO.
A imputação da responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a
obrigação de efetuar a subsunção do plano fático ao plano jurídico ao
responsabilizar o sócio administrador, demonstrando e comprovando quais
os atos foram por esse praticados com excesso de poderes e/ou infração
de lei, contrato social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou
dispositivo do contrato social ou estatuto violados, devendo ser mantida a
sujeição
passiva
quando
a
Autoridade
Fiscal
descreve
pormenorizadamente os atos praticados com excesso de poder e contrário
à lei pela pessoa física do sócio administrador de forma isolada da
contribuinte.
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
4
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: i) não conhecer do
recurso voluntário da empresa FADEL FABRIL EIRELI (contribuinte), vez que intempestivo. O
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni acompanhou o Relator pelas conclusões; ii) conhecer dos
recursos voluntários dos solidários arrolados pelo Fisco, quais sejam, a empresa GIORGIO FADELLI
CONFECÇÕES LTDA-EPP e a senhora MARGARETI SILVEIRA FADEL e a eles dar provimento parcial a
fim de, ii.i) manter integralmente os lançamentos; ii.ii) manter a multa de ofício qualificada
aplicada, reduzindo seu percentual para 100% (cem por cento), por força da atual redação do
artigo 44, da Lei no 9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689/23 e em obediência à
retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN; ii.iii) afastar o
agravamento da multa de ofício qualificada; ii.iv) manter a sujeição passiva solidária da empresa
GIORGIO FADELLI CONFECÇÕES LTDA-EPP (responsável solidário) e da senhora MARGARETI
SILVEIRA FADEL (responsável solidária), com fulcro nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III,
respectivamente, ambos do CTN; iii) não conhecer das alegações acerca de arrolamento de bens,
nos termos da Súmula CARF no 109.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FADEL FABRIL EIRELI (contribuinte),
GIORGIO FADELLI CONFECÇÕES LTDA-EPP (responsável solidário) e MARGARETI SILVEIRA FADEL
(responsável solidária) em face v. acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Ribeirão Preto/SP que decidiu manter o Auto de Infração, com a consequente exigência
integral do crédito tributário no valor total de R$ 952.320,33, acrescido de multa qualificada e
agravada no percentual de 225%, com fundamento no artigo 44, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/1996,
bem assim manteve a responsabilidade solidária da empresa Giorgio Fadelli Confecções LTDA –
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
5
EPP, nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN e da senhora Margareti Silveira Fadel (sócia-
administradora) com fundamento no artigo 135, inciso III, do CTN.
2.
O Auto de Infração foi fundamentado nos seguintes termos:

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] DA AUTUAÇÃO:
Trata o presente processo de Auto de Infração, acompanhado de seus demonstrativos e respectivas
fundamentações legais, conforme fls. 2 a 10, para exigência de créditos tributários referentes ao
Imposto de Renda Retido na Fonte, relacionado aos fatos geradores de 31/08/2012 a 28/12/2012,
nos totais a seguir especificados:

Do referido auto de infração consta a prática das seguintes INFRAÇÕES:
- IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO:
Realização de diversos pagamentos a beneficiários não identificados, ensejando a incidência de
Imposto de Renda exclusivamente na Fonte nos valores especificados, tudo conforme Relatório
Fiscal em anexo. Fatos geradores ocorridos entre 20/11/2012 e 28/12/2012: Enquadramento Legal
Art. 674 do RIR/99. Art. 61 da Lei no 8.981/95.
- IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO
COMPROVADA: Realização de pagamentos sem causa ou de operação não comprovada, ensejando a
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
6
incidência de Imposto de Renda exclusivamente na Fonte nos valores especificados, tudo conforme
Relatório Fiscal em anexo. Fatos geradores ocorridos entre 31/08/2012 e 18/12/2012:
Enquadramento Legal Art. 674 do RIR/99. Art. 61, caput e §1o, da Lei no 8.981/95.
Ainda foram imputadas RESPONSABILIDADES TRIBUTÁRIAS, conforme a seguir:
DEMONSTRATIVO DE RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS
Demais Responsáveis Tributários
CNPJ
07.002.452/0001-51
Nome Empresarial
GIORGIO FADELLI CONFECÇÕES LTDA - EPP
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária de Fato
Motivação
A pessoa jurídica GIORGIO FADELLI CONFECÇÕES LTDA - EPP deve ser responsabilizada
solidariamente pelo crédito tributário ora constituído em função do interesse comum na situação
que constituiu o fato gerador da obrigação principal. O interesse comum decorre da confusão
patrimonial existente entre ela e a contribuinte FADEL FABRIL LTDA, conforme detalhadamente
demonstrado no Relatório Fiscal, parte integrante e indissociável do Auto de Infração constante
neste processo.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66.

CPF
887.130.679-15
Nome
MARGARETI SILVEIRA FADEL
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto
Motivação
A sócia-administradora MARGARETI SILVEIRA FADEL deve ser responsabilizada solidariamente pelo
crédito tributário ora constituído em função da conduta dolosa consistente em ocultar os reais
beneficiários de pagamentos realizados pela FADEL FABRIL LTDA, o que caracteriza infração à lei que
define os crimes contra a ordem tributária, tudo conforme detalhadamente demonstrado no
Relatório Fiscal, parte integrante e indissociável do Auto de Infração constante neste processo.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
7
Art. 135, inciso III, da Lei no 5.172/66.
Por fim, restaram aplicadas MULTAS QUALIFICADA E AGRAVADA, no importe de 225%, com
fundamento no Art. 44, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/07.
O RELATÓRIO FISCAL – RF de fls. 11 a 58 descreve detalhadamente todo o procedimento fiscal, cujas
constatações serão reproduzidos na medida em que forem necessárias quando do julgamento de
tudo quanto foi apontado na impugnação. De todo modo, copio uma síntese dos fatos, extraída da
Representação Fiscal para Fins Penais (processo apensado, conforme fls. 1882, vinculada a
respectiva autuação fiscal:
Em síntese, a conduta da pessoa jurídica fiscalizada consistiu em ocultar, de forma deliberada,
os reais beneficiários de diversos pagamentos por ela realizados nos anos de 2011 e 2012,
sendo que grande parte desses pagamentos foi destinada a pessoas ligadas.
A ocultação dos reais beneficiários ocorreu por meio da simulação de pagamentos a 06
fornecedores de fachada, abaixo identificados:

A Fiscalizada registrou em sua contabilidade, nos anos de 2011 e 2012, a realização de
diversos pagamentos a esses 06 (seis) supostos fornecedores, no valor total de R$
2.105.793,78, sendo R$ 1.620.997,60 entre 01/01/2011 e 16/08/2012, e R$ 484.796,18 entre
17/08/2012 e 31/12/2012. Tais pagamentos encontram-se devidamente identificados nos
anexos dos Relatórios Fiscais que instruem os Autos de Infração lavrados.
Ocorre que os supostos fornecedores reúnem as características comumente associadas a
“empresas de fachada”, quais sejam: não apresentaram movimentação financeira e nem
declarações de rendimentos no período fiscalizado, não receberam as intimações que lhes
foram enviadas por via postal no decorrer do procedimento fiscal, e quatro deles encontram-
se com a inscrição no CNPJ baixada por omissão contumaz (JOMAR, RETRAP, NOVA ERA, e
UNIÃO ALGODOEIRA).
Intimada, por diversas vezes, a apresentar a documentação comprobatória dos pagamentos
realizados, bem como das operações que os motivaram, a Fiscalizada nada apresentou.
Após a obtenção de documentação bancária, bem como a realização de diversas diligências
junto aos reais beneficiários dos pagamentos, foi possível concluir que nenhum pagamento
foi, de fato, realizado aos supostos fornecedores indicados na contabilidade da Fiscalizada.
Houve, portanto, a simulação de pagamentos aos 06 fornecedores de fachada, de forma a
dissimular que os pagamentos foram realizados, na verdade, a outras pessoas, muitas delas
ligadas à própria Fiscalizada, com o evidente desiderato de desviar recursos da empresa.
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
8
Assim, restou evidenciada a intenção de desviar os recursos da empresa, direcionando-os
parte para os sócios e parte para outras empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial,
e, em grande medida, para outros destinos que não puderam ser identificados, haja vista que
a Fiscalizada continuou a ocultar os reais beneficiários dos pagamentos durante o
procedimento fiscal.
Tal conduta não pode ser atribuída a um mero descuido, ou a um simples descontrole contábil
ou gerencial. Pelo contrário, tais pagamentos foram realizados de forma reiterada e
sistemática ao longo de dois anos, e foram ocultados em sua contabilidade de forma
deliberada, mediante a simulação de pagamentos a 06 fornecedores de fachada.
A legislação de regência prevê que os pagamentos sem causa e/ou a beneficiários não
identificados sejam tributados pelo imposto de renda de forma exclusiva na fonte, à alíquota
de 35%, sendo que os pagamentos devem ser considerados líquidos do imposto, cabendo,
portanto, o reajustamento da base de cálculo, conforme art. 61 da Lei no 8.981/95.
Importante também destacar, do Relatório Fiscal, que:
Este Relatório tem por objeto a descrição pormenorizada dos fatos e fundamentos jurídicos
atinentes às infrações à legislação tributária praticadas por FADEL FABRIL EIRELI, doravante
apenas Fiscalizada, relativamente ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), apurado no
ano-calendário 2012, ensejando a lavratura do Auto de Infração constante no Processo
Administrativo Fiscal digital no 13971.721986/2016-95.
Como o procedimento fiscal também abrangeu o IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS, as intimações
também abordaram aspectos não relacionados ao IRRF. Entretanto, este Relatório abordará
apenas os fatos, provas e circunstâncias relativos às infrações à legislação do IRRF, deixando a
descrição dos fatos relativos aos demais tributos para os Relatórios Fiscais específicos que
instruem os outros processos decorrentes deste procedimento fiscal, a saber:
- IRPJ e reflexos – processo no 13971.721983/2016-51.
- PIS e COFINS – processo no 13971.721985/2016-41
Em virtude da necessidade de se promover a responsabilização solidária do Sr. Jorge Heitor
Fadel em relação aos fatos geradores ocorridos no período em que foi sócio-administrador da
Fiscalizada, foram elaborados dois Autos de Infração distintos, que instruem diferentes
processos. Assim, este Relatório abrange somente o segundo período, no qual o Sr. Jorge
Heitor Fadel não responde solidariamente este Relatório abrange somente os fatos
geradores ocorridos entre 17/08/2012 e 31/12/2012, haja vista que em 17/08/2012 houve
alteração no quadro societário da Fiscalizada, o que afasta a responsabilidade solidária do
sócio que se retirou naquela data, em relação aos fatos geradores ocorridos posteriormente.
Tendo em vista que a presente fiscalização abrangeu os anos-calendário de 2011 e 2012, os
fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2011 a 16/08/2012 são objeto de processo
administrativo distinto, sob o no 13971.721984/2016-04.
A contribuinte foi notificada pessoalmente, em 16/08/2016, por intermédio da sua sócia-
administradora, do Auto de Infração e documentos que o integram (fls. 1868 a 1869). Os
responsáveis tributários também foram devidamente cientificados na mesma data, conforme
documentos de fls. 1870 a 1875.
DA IMPUGNAÇÃO:
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
9
Não se conformando com o procedimento fiscal, foi apresentada, tempestivamente, em
15/09/2016, a impugnação de fls. 1886 a 1904, acompanhada apenas das procurações conferidas
por todos os sujeitos passivos (fls. 1905 a 1908).
A referida defesa se inicia com uma “SÍNTESE DO ATO FISCAL IMPUGNADO”, passando, na
seqüência, a expor suas razões.
Insurge-se contra a a atribuição de responsabilidade solidária em face da sócia Margareti Silveira
Fadel, argumentando que:
- a digna autoridade lançadora não logrou êxito em descrever quais as condutas dolosas
praticadas pela Impugnante na produção dos supostos fatos imponíveis descritos neste
processo administrativo;
- a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos,
data vênia, não se observa no caso presente, na medida em que o Impugnante não teve
qualquer participação nos atos descritos no relatório sob comento, não agindo de forma
dolosa ou sequer culposa para a consecução dos fatos descritos;
- o Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, vem reiterando decisões no
sentido da necessidade de demonstração da atuação dolosa do sócio, para caracterização da
responsabilidade prevista no citado artigo 135, III, do CTN;
- também não existe qualquer indicação da conduta especifica do Impugnante no que tange
aos fatos apurados ( nem poderia haver, pois não praticou qualquer ato fraudulento ou
participou de qualquer forma da sua prática);
- embora configurada a representação fática e jurídica da sociedade autuada, não há
demonstração especifica de quaisquer das condutas infracionais, que poderiam ser atribuídas
à impugnante;
Na seqüência, contesta a responsabilidade solidária da empresa Giorgio Fadelli Confecções Ltda nos
seguintes termos:
- embora as empresas estejam estabelecidas em locais próximos (a numeração de cada
estabelecimento é diversa), cada qual possui atividade isolada e sem qualquer tipo de
vinculação patrimonial (mesmo porque, os dois estabelecimentos são alugados de terceiros),
não há, nesse sentido, confusão patrimonial já que inexiste patrimônio a ser confundido.
- O fato da sócia única da Fadel ser procuradora das sócias da Giorgio Fadelli, não importa,
por si só, em confusão patrimonial, na medida em que os fatos praticados na primeira
(descritos neste processo fiscal), mesmo que redundassem em omissão de pagamento de
tributos por parte desta, não beneficiaram de qualquer forma a segunda. Dessa forma, não há
que se falar, data máxima vênia em “interesse comum na situação que redundou no fato
gerador do tributo”;
- A imputação de responsabilidade, com suporte no inciso I do art. 124 o CTN, é imprescindível
se demonstre o interesse comum dos envolvidos na situação que constitua o fato gerador”.
Ao adentrar no mérido (SIC) do lançamento fiscal, traz argumentos buscando justificar as causas dos
pagamentos destinados aos beneficiários identificados, que resumo a seguir:
Em relação aos cheques sacados por Suelen Floriani Montibeller:
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
10
- a mesma foi incisiva ao afirmar que todos os cheques foram utilizados (sacados) para
pagamentos fornecedores (inclusive aqueles listados acima) além de despesas com salários,
encargos e outros;
- que não houve dissimulação nem ocultação das despesas pagas, uma vez que, ao contrário
do que afirmado pela referida autoridade, os livros contábeis analisados por ela, revelam com
cristalina certeza de que, além dos fornecedores listados, foram efetuados via caixa os
pagamentos de diversas despesas da Fadel, com utilização de recursos decorrentes dos
cheques sacados por Suelen;
- todos os pagamentos efetuados tinham origem em transações comerciais realizadas em
períodos anteriores e devidamente amparadas por notas fiscais idôneas e representativas de
operações de circulação de mercadorias formal e materialmente realizadas
- como Suelen respondeu, os valores sacados foram integrados na conta caixa da Fadel e
utilizados para os pagamentos contabilmente registrados e decorrentes de origens
comprovadas, razão porque não pode ser mantida a conclusão no sentido de que
“consideram-se não comprovadas as causas das operações que motivaram os pagamentos a
SUELEN FLORIANI”.
Quanto aos pagamentos efetuados a Giorgio Fadelli Ltda, mormente a GPS:
- grave erro contábil ao se registrar tal pagamento como a fornecedora (União Algodoeira), o
mesmo foi efetuado diretamente à previdência social em decorrência da existência de débitos
da Fadel decorrentes de serviços prestados;
- não haveria ilegalidade alguma no referido pagamento, já que a Fadel lhe devia por serviços
prestados e tal valor foi devidamente compensado.
- a própria autoridade fiscal autuante, ao final do processo investigatório, com a lavratura do
relatório fiscal e sua conclusão (auto de infração), determina que as duas empresas compõem
um grupo econômico (na verdade uma empresa só, com confusão patrimonial). Se assim for,
por hipótese remota, constata-se que o pagamento citado não teria qualquer tipo de
impedimento, já que a contribuição estampada na GPS sob ótica era decorrente de salários
pagos aos funcionários da Giorgio. Se esta e a Fadel são solidariamente responsáveis pelo
pagamento do Imposto de Renda na Fonte lançado, também são pessoalmente responsáveis
pelo pagamento da guia da previdência social, não havendo que se cogitar da ausência de
causa para tal pagamento;
Quanto aos pagamentos efetuados a Margareti Silveira Fadel:
- tais valores foram depositados em suas contas bancárias em decorrência de devolução de
importâncias emprestadas por seu esposo em exercícios anteriores (cujos fatores geradores
tributários já havia prescrito, na verdade ocorreu a decadência, já que efetuados nos
exercícios de 2008/2009), cuja documentação e registros contábeis já não estavam na posse
da empresa ou do mutuante;
- mesmo que não houvesse o citado empréstimo, ainda assim, em face de se tratar de
pagamento efetuado à sócia-administradora da sociedade, não comportava a tributação na
fonte pela Fadel, uma vez que devidamente identificada e com possíveis fundamentos em
distribuição de lucros, os quais, não aceitos pelo fisco, deveriam ser tributados sob tutela da
distribuição disfarçada ou incabível, entre outras rubricas. Porém, como os referidos
pagamentos estão plenamente justificados e identificados, com fundamento próprio, também
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
11
não se sustenta e conclusão de que devem ser tributados na fonte, com imposição de
penalidade agravada.
Pagamentos efetuados à Fiação Alliance Ltda-ME:
- o sócio da Alliance, Jorge Heitor Fadel, que no período de 2007/2008, também era sócio da
Fadel, embora não participasse do seu dia a dia, tendo sido abordado pela esposa Margareti,
acerca da situação financeira difícil por que a empresa passava, lhe aportou capital (nos
valores descritos na resposta fornecida à autoridade fiscal);
- os empréstimos, devidamente comprovados através dos extratos bancários de Jorge (sócia
da Alliance), foram efetuados nos exercícios de 2007 e 2008, períodos sobre os quais já houve
a decadência do direito de constituição de qualquer crédito tributário, tanto sobre o mutuante
como sobre a mutuária, razão porque não havia a obrigação de manutenção de contratos
firmados;
- mesmo não dispondo de tais contratos (como entende obrigatório a autoridade fiscal), os
referidos empréstimos estão mais do que demonstrados, pois realizados através de
transferências efetivas de valores entre os mutuantes;
- a ausência de declaração de tais empréstimos na DIRPF do mutuante, não torna inválido o
negócio e nem importa na desconsideração da origem lícita dos mesmos, pois se trata, se for
o caso, de mera irregularidade fiscal.
Pagamentos efetuados a Izidora Popika:
- as transferências que lhe foram efetuadas (R$ 156.633,50), estão plenamente justificadas. O
próprio beneficiário declinou e comprovou em sua resposta à diligência determinada nos
autos, que tais valores lhe foram transferidos em pagamento de contrato de mútuo firmado
com o ex-sócio da Fadel (Jorge) em 07/11/2007.
- O fato de ter recebido apenas os valores do capital emprestado, sem mencionar a existência
de saldo de juros e encargos, não invalida os pagamentos realizados.
Pagamentos a fornecedora F.SA. Representações Ltda:
- comprovou a origem dos seus créditos, juntando as notas fiscais descritas no relatório fiscal
sob ótica (275, 38, 21 e 23), todas embasando operações comerciais hígidas e devidamente
comprovadas. Embora tenha havido pagamento antecipado (nota fiscal 275) e pequena
divergência quanto aos valores devidos (Notas 38, 21 e 23), se observa que os referidos
pagamentos também estão sustentados em causas (operações comerciais) devidamente
comprovadas e justificadas, devendo a tributação impugnada ser extirpada do lançamento
sob ótica.
Pagamentos efetuados a CBJ Confecções Ltda e Nabr Investimentos S/A:
- a falta de atendimento dessas empresas às intimações enviadas pela autoridade fiscal,
também não tem o condão de invalidar ou injustificar tais pagamentos, pois os registros
contábeis da impugnante são cristalinos em demonstrar a existências de operações
amparadas por documentos fiscais lídimos, razão porque também neste particular, as
autuações merecem ser canceladas.
Insurge-se, também, contra as multas aplicadas, justificando:
- Tais penalidades, no entanto, não merecem prosperar, mormente porque, os fatos geradores
que lhe dão origem não podem ser mantidos, na medida em a imposição de imposto de renda
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
12
retido na fonte, sobre pagamentos efetuados a terceiros, conforme descrito acima, não
encontra sustentação fática nem jurídica. Sendo assim, se o principal é indevido, também os
acréscimos e penalidade que lhe acompanham também o são.
- caso mantida a imposição tributária, a Impugnante Fadel Fabril Eireli não deixou de atender
a todas as intimações da autoridade fiscalizadora e quando não o fez (TIFs 01 e 06) era porque
não detinha os documentos solicitados (cópias de cheques) e comprovantes listados, que
poderiam ser obtidos pelo próprio fisco, ante a dificuldade apresentada. Jamais agiu com
intuito de embaraçar a fiscalização em andamento, razão porque não é justo o agravamento
das penalidades ou sua qualificação, como consta do auto de infração.
- que as mesmas devem ser reduzidas em razão de configurarem verdadeiras ofensas ao
princípio constitucional que proíbe o confisco, como recentemente decidiu o Colendo Supremo
Tribunal Federal.
Ao final, insurge-se contra os pagamentos destinados a beneficiários não identificados, alegando a
inexistência de tais pagamentos, pleiteando o completo cancelamento do auto de infração
impugnado, informando que provarão o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos,
mormente os documentos constantes do processo fiscal sob ótica e, sendo o caso, a realização de
perícia contábil nos livros fiscais da Impugnante.
[...]
4.
A DRJ/RPO proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 1913/1941 julgando totalmente
improcedente às Impugnações do contribuinte e dos responsáveis solidários, mantendo os
créditos tributários lançados, acrescido de multa qualificada e agravada no percentual de 225%,
bem assim manteve a sujeição passiva de GIORGIO FADELLI CONFECÇÕES LTDA – EPP e
MARGARETI SILVEIRA FADEL, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011, 2012
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. PAGAMENTO SEM CAUSA. OPERAÇÃO NÃO
COMPROVADA.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco
por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado. Estão
sujeitos ainda a mesma hipótese de incidência os pagamentos efetuados ou recursos entregues a
terceiros, contabilizados ou não, quando não for comprovada a sua causa, nos termos do art. 61 e §§
da Lei n.o 8.981/95 (art. 674 do RIR/99).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO DE LEI. ATO CULPOSO
OU DOLOSO.
Respondem pelos créditos tributários, com a empresa autuada, os administradores que agiram com
infração de lei, infração esta que pode ser tanto decorrente de ato culposo como de ato doloso.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. CONFUSÃO PATRIMONIAL
Respondem pelos créditos tributários, com a empresa autuada, aquelas pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, em face de
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
13
diversos indícios convergentes e coerentes no sentido de afirmar a confusão patrimonial e
operacional entre elas.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO.
A multa de ofício qualificada deve ser aplicada quando se evidencia que a contabilidade examinada
estava eivada de registros que não correspondiam aos fatos reais, uma prática reiterada de registros
simulados, caracterizando a intenção dolosa de sonegar os tributos devidos, mediante fraude.
MULTA AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
CABIMENTO.
Cabível a aplicação da multa agravada sempre que o contribuinte deixar de prestar esclarecimentos
em resposta a intimações da autoridade fiscal. Não há previsão legal de uma fórmula matemática
decorrente do confronto do número de intimações atendidas com o de não atendidas, da qual se
infira a necessidade de agravamento da multa. A base legal para o agravamento da multa é apenas e
tão-somente a falta de atendimento, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO.
O protesto pela juntada posterior de documentação não obsta a apreciação da impugnação e
somente é possível em casos especificados na lei.
PEDIDO DE PERÍCIA NÃO CABIMENTO.
Considerar-se-á não formulado o pedido de perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no
inciso IV do art. 16. Ademais, a autoridade julgadora de primeira instância indeferirá a perícia que
considerar prescindível.
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO NO JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
5.
Inconformada com o v. acórdão recorrido a empresa FADEL FABRIL EIRELI
(contribuinte), GIORGIO FADELLI CONFECÇÕES LTDA-EPP (responsável solidário) e MARGARETI
SILVEIRA FADEL (responsável solidária) interpuseram Recurso Voluntário único de fls. 1952/1966
visando sua reforma, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento novo ou ter apresentado
quaisquer documentos que comprovassem suas alegações.
6.
As Recorrentes arguiram, em síntese, que:
(i) “RAZÕES DE RECURSO”, afirmam que “(...) entende não configuradas as
hipóteses justificadoras da atribuição de responsabilidade solidária, não se
encontram presentes no caso, mormente porque a empresa autuada
demonstrou que os pagamentos que efetuou a fornecedores, empregados,
terceiros e outros, foram todos justificados e de acordo com efetivas operações
realizadas (...)”, acrescentam que “(...) não há demonstração nos autos, de que
a sócia-administradora tenha agido com culpa o dolo, na condução dos
negócios da sociedade, infringindo as disposições do seu contrato social e da
legislação comercial, civil, tributária e penal. (...)”, aduziram ainda que “(...) são
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
14
pressupostos indispensáveis para a atribuição de responsabilidade pessoal (
solidária) aos representantes das pessoas jurídicas, a prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos o que, data
vênia, não se observa no caso presente, na medida em que o Impugnante não
teve qualquer participação nos atos descritos no relatório sob comento, não
agindo de forma dolosa ou sequer culposa para a consecução dos fatos
descritos (...)”, asseveraram que “(...) embora configurada a representação
fática e jurídica da sociedade autuada, não há demonstração especifica de
quaisquer das condutas infracionais, que poderiam ser atribuídas à
impugnante, razão porque em face das reiteradas decisões deste Conselho de
Recursos, que exigem a demonstração inequívoca dos atos praticados pelo
sócio, gerente ou representante legal da pessoa jurídica, desde que dolosos e
com intenção de fraudar o fisco, também em relação à Recorrente Margareti
Silveira Fadel, propugna-se pelo conhecimento do presente recurso e seu
provimento, com a reforma da decisão vergastada e a consequente exclusão da
responsabilidade solidária da sócia Margareti Silveira Fadel, cancelando-se o
arrolamento administrativo dos seus bens (...)”, dispuseram que “(...) apesar
dos argumentos expostos pela autoridade fiscal, para o fim de determinar a
responsabilidade solidária da Recorrente Giorgio Fadelli Ltda, sob fundamento
da existência de confusão patrimonial e da administração única por Margareti
Silveira Fadel, esta não merece ser mantida, uma vez que, embora as empresas
estejam estabelecidas em locais próximos ( a numeração de cada
estabelecimento é diversa), cada qual possui atividade isolada e sem qualquer
tipo de vinculação patrimonial ( mesmo porque, os dois estabelecimentos são
alugados de terceiros), não há, nesse sentido, confusão patrimonial já que
inexiste patrimônio a ser confundido. (...)”, e concluíram afirmando que “(...)
Outra situação constatada, se refere a procuração outorgada pelas sócias
administradoras à Margareti Silveira Fadel, que não retrata a existência de
qualquer ocultação dos sócios. Como ventilado na inaugural da impugnação, o
fato da titular da Fadel ser procuradora das sócias da Giorgio Fadelli, não
importa, por si só, em confusão patrimonial, na medida em que os fatos
praticados na primeira ( descritos neste processo fiscal), mesmo que
redundassem em omissão de pagamento de tributos por parte desta, não
beneficiaram de qualquer forma a segunda. Dessa forma, não há que se falar,
data máxima vênia em “ interesse comum na situação que redundou no fato
gerador do tributo” e seus acréscimos. (...)”;
(ii) “MÉRITO”, afirmam que “(...) Em relação aos cheques sacados por Suelen
Floriani Montibeller, observa-se que a mesma foi incisiva ao afirmar que todos
os cheques foram utilizados ( sacados) para pagamentos fornecedores (
inclusive aqueles listados acima) além de despesas com salários, encargos e
outros. (...)”, acrescentam que “(...) Nos lançamentos realizados nos livros diário
e razão, constam expressamente centenas de pagamentos a fornecedores, além
de despesas com pessoal ( devidamente identificadas), inclusive aqueles
efetuados às empresas fornecedores listadas. Além disso, como a Impugnante
Fadel já informou em suas respostas ao procedimento fiscal, todos os
pagamentos efetuados tinham origem em transações comerciais realizadas em
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
15
períodos anteriores e devidamente amparadas por notas fiscais idôneas e
representativas de operações de circulação de mercadorias formal e
materialmente realizadas. Data vênia, como Suelen respondeu, os valores
sacados foram integrados na conta caixa da Fadel e utilizados para os
pagamentos contabilmente registrados e decorrentes de origens comprovadas,
razão porque não pode ser mantida a conclusão (...) que deu resultado ao
lançamento do imposto de renda na fonte à alíquota de 35%, acrescida de
correção e juros e multa de 225% ( nitidamente confiscatória). (...)”, aduziram
ainda que “(...) Quanto aos pagamentos efetuados à Giorgio Fadelli Ltda,
mormente a GPS no valor de R$ 9.796,89 ( nove mil setecentos e noventa e seis
reais e oitenta e nove centavos), embora tenha havia uma grave erro contábil
ao se registrar tal pagamento como a fornecedora ( União Algodoeira), o
mesmo foi efetuado diretamente à previdência social em decorrência da
existência de débitos da Fadel decorrentes de serviços prestados ( facção),
também devidamente escriturados e comprovados. Mesmo que a Giorgio
Fadelli possuísse caixa suficiente ( como mencionado pela autoridade fiscal),
quando do pagamento da referida GPS, não haveria ilegalidade alguma no
referido pagamento, já que a Fadel lhe devia por serviços prestados e tal valor
foi devidamente compensado. (...)”, asseveraram que “(...) Não bastasse a
situação apontada, que revela a origem e licitude do pagamento efetuado,
observa-se também que a própria autoridade fiscal autuante, ao final do
processo investigatório, com a lavratura do relatório fiscal e sua conclusão (
auto de infração), determina que as duas empresas compõem um grupo
econômico( na verdade uma empresa só, com confusão patrimonial). Se assim
for, por hipótese remota, constata-se que o pagamento citado não teria
qualquer tipo de impedimento, já que a contribuição estampada na GPS sob
ótica era decorrente de salários pagos aos funcionários da Giorgio. Se esta e a
Fadel são solidariamente responsáveis pelo pagamento do Imposto de Renda
na Fonte lançado, também são pessoalmente responsáveis pelo pagamento da
guia da previdência social, não havendo que se cogitar da ausência de causa
para tal pagamento, como indevidamente estampado na conclusão da
autoridade lançadora. (...)”, e concluíram afirmando que “(...) Quanto aos
pagamentos efetuados à Margareti Silveira Fadel no montante de R$ 11.623,06
( onze mil seiscentos e vinte e três reais e seis centavos), através de
transferências bancárias listadas nos autos, também não há como se acolher a
glosa e tributação do imposto na fonte, já que tais valores oram depositados
em suas contas bancárias em decorrência de devolução de importâncias
emprestadas por seu esposo em exercícios anteriores ( cujos fatores geradores
tributários já havia prescrito, na verdade ocorreu a decadência, já que
efetuados nos exercícios de 2008/2009), cuja documentação e registros
contábeis já não estavam na posse da empresa ou do mutuante, conforme
expressamente permite a legislação de regência ( os documentos e registros
deverão ser guardados até a prescrição dos tributos correspondentes). A
suposta ausência de informação de saldo a receber do empréstimo realizado em
2008, não desqualifica o pagamento recebido, mesmo tendo sido efetuado em
conta da esposa desse. (...) Também no que se refere aos pagamentos
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
16
efetuados à FIAÇÃO ALLIANCE LTDA-ME, não há como se manter a autuação
fiscal, na medida em que, de acordo com o que já foi explicitado e comprovado
nas respostas da própria beneficiária, o sócio da Alliance Jorge Heitor Fadel, que
no período de 2007/2008, também era sócio da Fadel, embora não participasse
do seu dia a dia, tendo sido abordado pela esposa Margareti, acerca da
situação financeira difícil por que a empresa passava, lhe aportou capital ( nos
valores descritos na resposta fornecida à autoridade fiscal), ou seja: R$
23.000,00 em 16/10/2007; R$ 16.000,00 em 01/11/2007; R$ 27.000,00 em
06/11/2007 e R$ 44.000,00 em 10/03/2008, totalizando R$ 110.000,00. (...) No
que se refere aos pagamentos efetuados a IZIDORA POPIKA, também não agiu
com melhor sorte a autoridade fiscal autuante, na medida em que as
transferências que lhe foram efetuadas ( R$ 156.633,50), estão plenamente
justificadas. O próprio beneficiário declinou e comprovou em sua resposta à
diligência determinada nos autos, que tais valores lhe foram transferidos em
pagamento de contrato de mútuo firmado com o ex-sócio da Fadel ( Jorge) em
07/11/2007. Valores esses que foram entregues ( conforme indica) através de
pagamentos de fornecedores. (...) Por sua vez a fornecedora F. Sa.
REPRESENTAÇÕES LTDA, ao ser intimada para prestar esclarecimentos sobre os
valores recebidos da Impugnante Fadel Fabril, comprovou a origem dos seus
créditos, juntando as notas fiscais descritas no relatório fiscal sob ótica ( 275,
38, 21 e 23), todas embasando operações comerciais hígidas e devidamente
comprovadas. Embora tenha havido pagamento antecipado ( nota fiscal 275) e
pequena divergência quanto aos valores devidos ( Notas 38, 21 e 23), se
observa que os referidos pagamentos também estão sustentados em causas (
operações comerciais) devidamente comprovadas e justificadas, devendo a
tributação impugnada ser extirpada do lançamento sob ótica. Já no que se
refere aos pagamentos efetuados à C13J CONFECÇÕES LTDA e NA13R
INVESTIMENTOS S/A, a falta de atendimento dessas empresas às intimações
enviadas pela autoridade fiscal, também não tem o condão de invalidar ou
injustificar tais pagamentos, pois os registros contábeis da impugnante são
cristalinos em demonstrar a existências de operações amparadas por
documentos fiscais lídimos, razão porque também neste particular, as
autuações merecem ser canceladas. (...)”; e,
(iii) “DAS MULTAS”, afirmam que “(...) a aplicação das multas agravadas, não
merecem prosperar, mormente porque, os fatos geradores que lhe dão origem
não podem ser mantidos, na medida em a imposição de imposto de renda
retido na fonte, sobre pagamentos efetuados a terceiros, conforme descrito
acima, não encontra sustentação fática nem jurídica. Sendo assim, se o
principal é indevido, também os acréscimos e penalidade que lhe acompanham
também o são. Portanto, não há que se manter qualquer tipo de penalidade,
mormente de forma agravada ou qualificada. (...)”, acrescentaram que a
empresa “(...) Fadel Fabril Eireli não deixou de atender a todas as intimações da
autoridade fiscalizadora e quando não o fez ( TIFs 01 e 06) era porque não
detinha os documentos solicitados ( cópias de cheques) e comprovantes
listados, que poderiam ser obtidos pelo próprio fisco, ante a dificuldade
apresentada. Jamais agiu com intuito de embaraçar a fiscalização em
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
17
andamento, razão porque não é justo o agravamento das penalidades ou sua
qualificação, como consta do auto de infração. (...)”, e concluíram afirmando
“(...) caso o entendimento desse órgão julgador seja pela manutenção das
referidas penalidades, observa-se que as mesmas devem ser reduzidas em
razão de configurarem verdadeiras ofensas ao princípio constitucional que
proíbe o confisco, como recentemente decidiu o Colendo Supremo Tribunal
Federal. (...)”.
7.
Por fim, requereram o “(...) conhecimento e provimento do presente Recurso
Voluntário, com o cancelamento do auto de infração impugnado, além de excluídos da autuação
as impugnantes Silveira Fadel e Giorgio Fadelli Confecções Ltda, em face da inexistência de
responsabilidade solidária quanto ao tributo lançado e seus acréscimos sob ótica (...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
Do Conhecimento
8.
A empresa FADEL FABRIL EIRELI (contribuinte) foi cientificada do acordão da
DRJ/RPO no dia 11/05/2017, conforme AR abaixo de fl. 1948:

9.
Já os responsáveis solidários GIORGIO FADELLI CONFECÇÕES LTDA-EPP e
MARGARETI SILVEIRA FADEL tomaram ciência do acórdão da DRJ no dia 19/05/2017 e 22/05/2017,
respectivamente, conforme ARs abaixo de fl. 1949:
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
18

10.
Ab initio, importante frisar que para fins de ciência, entre as várias formas previstas
no Decreto no 70.235/1072 (PAF), a intimação pode ocorrer por via postal, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, conforme determina o artigo 23,
inciso II e § 2o, inciso II, in fine:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora
dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de
recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se pessoal;
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
19
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias
após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário
do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei
no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela
Lei no 12.844, de 2013)
11.
Com efeito, considera-se realizada a intimação no caso em apreço (envio por via
postal com AR), na data do recebimento.
12.
Ademais disso, estabelece o artigo 5o do Decreto no 70.235/1972 (PAF) que:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
corra o processo ou deva ser praticado o ato.
13.
Assim sendo, o prazo de 30 (trinta) dias para interposição do recurso da
contribuinte FADEL FABRIL EIRELI terminou no dia 12/06/2017 (segunda-feira). E para os
responsáveis solidários GIORGIO FADELLI CONFECÇÕES LTDA-EPP e MARGARETI SILVEIRA FADEL,
respectivamente, nos dias 20/06/2017 (terça-feira) e 21/06/2017 (quarta-feira).
14.
Todavia, o Recurso Voluntário único de fls. 1952/1966 somente foi apresentado no
dia 13/06/2017 (terça-feira), conforme documento abaixo – fls. 1951:
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
20

15.
Desta forma, o Recurso Voluntário da empresa FADEL FABRIL EIRELI (contribuinte) é
intempestivo, vez que protocolado de forma extemporânea, fora do trintídio legal, nos termos do
despacho de encaminhamento de fl. 1968 e conforme determina o artigo 33 do Decreto no
70.235/1972 (PAF):
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos
trinta dias seguintes à ciência da decisão.
16.
O artigo 42, inciso I, do PAF dispõe ainda que:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido
interposto;
17.
Logo, se o recurso é intempestivo, sequer pode ser considerada inaugurada a
competência revisional deste egrégio CARF, de modo que não podem ser analisadas questões
mesmo que de ordem pública, como se depreende da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
de Justiça-STJ a respeito do tema:
ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS DE EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I - O recurso especial tem como único fundamento a alegada impossibilidade de conhecimento de
ofício da afirmada ilegitimidade dos sócios, tendo em vista a intempestividade da apelação que
serviu de instrumento para a apreciação da questão.
II - Ainda que as matérias de ordem púbica, notadamente as condições da ação e os pressupostos
processuais, possam ser conhecidas de ofício no segundo grau de jurisdição em decorrência do
aspecto da profundidade do efeito devolutivo, esse conhecimento está vinculado à presença dos
pressupostos de admissibilidade do recurso.
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
21
III - Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso de apelação, a matéria de
ordem pública nele alegada pela parte apelante não poderia ser conhecida, porque não se
ultrapassou sequer a fase de admissibilidade do recurso de apelação.
IV - Recurso especial provido. (REsp no 1.633.948/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
do dia 12/12/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS.
INTEMPESTIVIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO
ULTRAPASSADO. MÉRITO DO RECURSO. SEGUNDO GRAU. NÃO CABIMENTO.
1. O exame do mérito do recurso pelo órgão de segundo grau, incluindo as matérias de ordem
pública, somente ocorre se ultrapassado o juízo de admissibilidade. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp no 1.320.741/MA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, DJe do dia 14/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OS RECURSOS
POSTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 26/02/2018, que julgara recurso
interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Nos termos da jurisprudência há muito sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, "os
embargos de declaração sempre interrompem o prazo para interposição de outros recursos, a
menos que seja reconhecida a sua intempestividade" (STJ, AgRg no REsp 1.545.435/PR, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 23/05/2016).
III. Na vigência do CPC/2015, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reiterou o
entendimento, no sentido de que "os embargos de declaração somente não interrompem o prazo
para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que
oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de
interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro
material)" (STJ, EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de
04/11/2016).
IV. No caso, após o acolhimento dos Declaratórios, opostos pela parte ora agravada – no que se
refere à aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009 –, o Estado de
Minas Gerais opôs Embargos de Declaração – alegando tão somente a ocorrência de prescrição do
direito de ação –, os quais foram considerados intempestivos, não porque os Embargos de
Declaração anteriores fossem destituídos de efeito interruptivo, mas porque os Embargos
Declaratórios do Estado foram apresentados após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias do acórdão
considerado, pelo Tribunal de origem, como efetivamente embargado.
V. Os Embargos de Declaração não conhecidos, por intempestividade, não interrompem o prazo
para interposição dos demais recursos, e, "ainda que se trate de matéria de ordem pública, seu
exame em sede de recurso especial somente é possível caso se conheça do recurso" (STJ, AgRg no
AREsp 731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de
29/09/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.367.534/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/06/2015.
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
22
VI. In casu, o acórdão recorrido, integrado pelo julgamento dos primeiros Embargos de Declaração
da parte ora agravada, foi disponibilizado em 09/02/2017, quinta-feira, considerando-se publicado
em 10/02/2017, sexta-feira, tendo ocorrido a intimação pessoal do Estado de Minas Gerais em
13/02/2017, segunda-feira, na vigência do CPC/2015. O Recurso Especial, no entanto, foi interposto
somente em 22/05/2017, segunda-feira, após o transcurso do prazo recursal de 30 (trinta) dias úteis,
em face dos arts. 183, caput, e 1.003, § 5o, do CPC/2015.
VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp no 1.210.621/MG, rel. Min. Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe do dia 08/06/2018)
18.
No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal-STF sobre a
matéria, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO
FEDERATIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CONHECIMENTO DA PETIÇÃO DE ADITAMENTO.
A NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA DA MATÉRIA NÃO SE SOBREPÕE À INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS QUE LEGITIMEM A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS QUAIS SE CONHECE E
OS QUAIS SE REJEITA.
1. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado quanto à conclusão pelo não
conhecimento da petição protocolada após a interposição do agravo interno. A insurgência no
sentido de ver conhecida a petição para ser deferido o pedido de revisão dos honorários
sucumbenciais fixados na decisão monocrática configura mera pretensão de reabrir discussão já
preclusa, fim para o qual não se prestam os embargos de declaração.
2. Em conformidade com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra de que as
matérias de ordem pública são passíveis de arguição em qualquer tempo ou grau de jurisdição não
se reveste de caráter absoluto, de sorte que, emergindo intempestividade recursal, não há falar
em apreciação da questão.
3. Inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos declaratórios dos quais se conhece e os quais se rejeita. (AgR em ED em ACO no 571,
rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe do dia 27/10/2017)
19.
Este egrégio conselho também tem o mesmo entendimento, destaco as ementas a
seguir colacionadas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
NORMAIS GERAIS. PAF. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso. É intempestivo o
recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece
das razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva. (Acórdão no 2401-011.585, 2a Seção
de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão do dia 05 de março de 2024)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
23
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO.
A intempestividade afasta a possibilidade de apreciação da decadência, mesmo diante do fato de
se tratar de matéria de ordem pública que, portanto, pode ser conhecida de ofício.
Não se deve confundir a possibilidade de conhecimento de ofício de uma matéria não suscitada
pelas partes com a análise de tema desprovido de suporte em instrumento jurídico, pois a
interposição de recurso fora do prazo ocasiona o seu não conhecimento, não havendo que se falar
em análise do mérito. (Acórdão no 9202-007.615, CSRF / 2a Turma, Sessão do dia 26 de fevereiro de
2019)
20.
Noutro giro, esclareço que entendo que não se aplica ao caso em análise a norma
insculpida no artigo 231, § 1o, do Código de Processo Civil-CPC, que determina: “Quando houver
mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que
se referem os incisos I a VI do caput”, vez que o presente feito é regulamentado pelo Decreto no
70.235/1972 (PAF) que estabelece normas específicas.
21.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário da empresa FADEL FABRIL EIRELI
(contribuinte), vez que é intempestivo.
22.
Contudo, admito que os responsáveis solidários são parte legítima para impugnar e
recorrer acerca da exigência do crédito tributário, nos termos da Súmula CARF no 71, de aplicação
obrigatória pela primeira instância, pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento e pelos
órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal, nos termos
do artigo 25, § 13, do Decreto no 70.235/1972 (PAF) c/c artigo 123, § 4o, do Novo RICARF (Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)1, in fine:
Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para impugnar e
recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
23.
Assim sendo, entendo que as matérias de mérito devem ser enfrentadas.
24.
Passo a análise das questões de mérito.
DAS INFRAÇÕES: DOS PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO, SEM CAUSA OU DE
OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA:

1 DECRETO No 70.235/1972
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 13. Os órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo observarão as súmulas de jurisprudência
publicadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (NOVO RICARF)
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
[...]
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
24
25.
Todas as matérias atinentes às infrações já foram devidamente e exaustivamente
enfrentadas pela DRJ/RPO, bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo
apreciado com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pelos Recorrentes.
26.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pelos
Recorrentes em sua Impugnação (e que foram basicamente os mesmos trazidos no Recurso
Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 14-
65.602, 1a Turma da DRJ/RPO, sessão de 25 de abril de 2017, de relatoria do Julgador Ricardo
Alexandre Grandizoli), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do artigo
50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19992 c/c artigo 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento Interno
do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20233:
[...] DOS PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU CUJA OPERAÇÃO OU A CAUSA
NÃO TENHAM SIDO COMPROVADAS:
A incidência do IRRF com base em pagamento a beneficiário não identificado, ou cuja operação ou a
causa não tenham sido comprovadas, decorre da presunção legal contida no art. 61 e §§ da Lei n.o
8.981/95 (art. 674 do RIR/99 ), abaixo transcrito:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando
não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do
art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o reajustamento
do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Da leitura do dispositivo legal supra, depreende-se que a norma determina que a pessoa jurídica
que efetuar a entrega de recursos a terceiros ou a sócios, acionistas ou titulares, contabilizados ou

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
3 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
25
não, cuja operação ou causa não comprove mediante documentos hábeis e idôneos, sujeitar-se-á à
incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a título de pagamento sem
causa.
O pressuposto material do lançamento do IRRF - o pagamento ou a entrega de recursos a terceiros
– restou caracterizado com todos os comprovantes trazidos pela autoridade fiscal, devidamente
detalhado no anexo do Relatório Fiscal.
Por conseguinte, em face da inversão do ônus da prova, característica das presunções legais, os
impugnantes é quem devem identificar o beneficiário e a causa do pagamento, a fim de afastar a
presunção legal de incidência do IRRF.
Vejamos a jurisprudência administrativa a respeito:
[...]
Passemos, então, à análise das provas e dos fundamentos trazidos na defesa para o convencimento
deste julgador quanto a existência ou não da causa dos pagamentos em litígio.
Inicialmente, em relação às provas, a impugnação não trouxe nenhum elemento novo ao que
consta do processo, trouxe tão somente argumentos e fez um pedido nos seguintes termos:
“provarão o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos, mormente os documentos
constantes do processo fiscal sob ótica e, sendo o caso, a realização de perícia contábil nos livros
fiscais da Impugnante”
É cediço que aos julgadores administrativos fiscais é conferido o livre convencimento na apreciação
da prova, na busca da verdade material em relação à suposta legitimidade do lançamento. Nesse
sentido, a prova, aqui entendida em sentido amplo como sendo a soma dos fatos produtores dessa
convicção, se impõe como elemento essencial do processo.
Carrear provas aos autos é dever tanto da Fazenda Pública, salvo nas hipóteses em que a lei
expressamente autoriza o lançamento com base em presunção legal, transferindo para o sujeito
passivo o ônus da prova, quanto do contribuinte, caso dos autos.
Preceitua o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal – PAF:
[...]
A impugnante protesta, genericamente, pela produção de todas as provas em direito admitidas. No
que tange à produção de prova documental, esta deve ser realizada na fase de impugnação. Com
efeito, a aceitação posterior de documentos só pode ocorrer se verificada uma das hipóteses
previstas no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972, o que, até o presente momento, não ocorreu
ou, ao menos, não restou comprovado no caso em exame.
Portanto, incabível o pedido de produção de provas a posteriori.
Por sua vez, quanto ao pedido de perícia, vejamos o que dispõe o citado Decreto que trata do PAF:
[...]
Pleiteia a impugnante a produção de prova pericial contábil, mas não atendeu aos requisitos
previstos no inciso IV do art. 16, não indicando quesitos e muito menos perito e demais dados
cabíveis, razão pela qual considero não formulado o pedido nos termos do art. 16, § 1o, do Decreto
no 70.235/1972.
Ademais, a perícia só se faz necessária quando o procedimento for essencial para a compreensão
dos fatos e o convencimento dos julgadores. Quando ausentes tais requisitos, ante a comprovação
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
26
de que constam dos autos elementos suficientes para a resolução da controvérsia, como é o caso,
deve o pedido ser indeferido, conforme autoriza o artigo 18.
Ademais, vejamos mais ensinamentos jurisprudenciais relacionados ao tema:
[...]
Passemos, agora, aos argumentos trazidos na impugnação em relação aos pagamentos objeto da
autuação fiscal.
- Quanto aos cheques sacados por Suelen Floriani Montibeller:
A impugnação não traz nenhum elemento novo aos autos, reforçando apenas o que foi dito pela
beneficiária dos pagamentos, quando das diligências fiscais. Uma vez não provada/demonstrada a
operação a que se referiu tais pagamento, fico convencido de que a autoridade fiscal agiu com
acerto ao considerar não comprovadas as causas das operações que motivaram os pagamentos a
SUELEN FLORIANI.
De fato, tais alegações não fazem o menor sentido, em especial com a absoluta falta de
documentos comprobatórios. Se essas despesas fossem de fato da fiscalizada e estivessem
regularmente escrituradas, estas seriam aproveitadas na apuração do IRPJ e da CSLL do AC 2011,
reduzindo o valor de sua base de cálculo, desde que, evidentemente, as despesas fossem lícitas,
necessárias, e fossem comprovadas mediante documentação hábil e idônea. Entretanto, a FADEL
FABRIL não se aproveitou dessas despesas para reduzir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL; pelo
contrário, ocultou a natureza destas despesas em sua contabilidade, simulando pagamentos a
empresas de fachada, de modo que não há como aceitar as alegações.
- Quanto aos pagamentos efetuados à Giorgio Fadelli Ltda, mormente a GPS:
Alegou-se “grave erro contábil” ao registrar tal pagamento com uma outra fornecedora (União
Algodoeira) e que não haveria ilegalidade no referido pagamento, já que a Fadel lhe devia por
serviços prestados e tal valor foi compensado.
Importante retomar o que consta do Relatório Fiscal para este fato. A empresa Giorgio Fadelli
apresenta comprovante de recolhimento aonde deixa evidente que de fato foi a FADEL FABRIL
quem pagou a sua GPS. Ainda em sua resposta alega que pediu para a Fadel Fabril efetuar o
pagamento porque não tinha caixa suficiente.
Como a autoridade fiscal desmonta tal tese de inexistência de caixa ou de eventual empréstimo, vem
argumentos sem provas no âmbito da impugnação.
Convenço-me também de que há nestes autos farto conjunto indiciário apontando para a
existência de confusão patrimonial e operacional entre a FADEL FABRIL e a GIORGIO FADELLI
CONFECÇÕES LTDA - EPP. O pagamento da GPS da GIORGIO FADELLI por parte da FADEL FABRIL foi
realizado à margem da escrituração contábil da GIORGIO FADELLI, que registrou a operação como
se tivesse efetuado o pagamento com recursos próprios. Já na escrituração contábil da FADEL
FABRIL houve a tentativa de ocultar o pagamento da GPS em benefício da GIORGIO FADELLI,
mediante seu registro como pagamento de duplicata à UNIÃO ALGODOEIRA, comprovadamente
uma empresa de fachada.
Do exposto, deve ser considerada como não comprovada a causa da operação que motivou o
pagamento da GPS em benefício da GIORGIO FADELLI
- Quanto aos pagamentos efetuados à Margareti Silveira Fadel:
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
27
A impugnação não traz nenhuma inovação em relação ao que foi apresentado na fase do
lançamento fiscal. Trouxe, novamente, meros argumentos desprovidos de qualquer prova, no
sentido de que a causa de tais pagamentos seriam decorrência de devolução de importâncias
emprestadas por seu esposo em exercícios anteriores, cuja documentação e registros contábeis já
não estavam na posse da empresa ou do mutuante, além de trazer outro argumento, para a
hipótese de não ter havido tais empréstimos, que seria “possíveis” fundamentos em distribuição de
lucros.
A autoridade fiscal já bem fundamentou a não aceitação de tais argumentos. Os registros
contábeis da empresa não indicam nenhum empréstimo relacionado. Registra, por outro lado,
empréstimos em outros períodos. Não apresentou seus livros comerciais relativos ao AC 2008,
impedindo a confirmação de tais argumentos.
Segundo a Lei n° 9.430, de 1996:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam
em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que se opere a
decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a
esses exercícios. (grifei)
Ora, se de fato houvesse a devida separação patrimonial entre a empresa e sócios, a obrigação
que supostamente estaria sendo paga deveria estar acompanhada da documentação cabível que a
fundamenta, inclusive para respeitar as normas contábeis aplicáveis, como por exemplo, a
Resolução CFC no 1.330/2011.
No documento deveria haver condições de pagamento, prazos e estes documentos é que deveriam
estar justificando o pagamento realizado no ano de 2011. Sendo assim, por refletir em
lançamentos contábeis de exercícios futuros, deveriam ter sido conservados até que se operasse a
decadência desse exercício (2011) e não o da origem do suposto empréstimo (2008).
Portanto, desprovido de qualquer prova no sentido de demonstrar suas alegações, além de todos
o contexto indiciário demonstrado, não há como aceitar os argumentos trazidos pela impugnante,
devendo ser mantida a autuação fiscal por seus fundamentos.
- Pagamentos efetuados à Fiação Alliance Ltda-ME:
Para tais pagamentos, no momento do procedimento fiscal, foi apresentado um extrato bancário
supostamente justificando o alegado empréstimo realizado, em relação ao qual se devolvia os
valores correspondentes.
Ocorre que tais extratos não comprovam que efetivamente os recuros (SIC) se destinaram à
empresa, em especial a título de empréstimo.
Por outro lado, está provado nos autos os pagamentos feitos pela FADEL para a FIAÇÃO ALLIANCE,
objeto do lançamento como pagamento sem causa provada.
A autoridade fiscal também demonstrou que a escrita contábil da FADEL põe por terra tais
argumentos, indicando a inexistência de tais registros para o período correspondente e a
existência de registros para outros empréstimos.
A postura de alegar empréstimos mais antigos para os quais não se tem mais a documentação, em
relação aos quais se operou a decadência, novamente, não tem fundamento. Segundo a Lei n°
9.430, de 1996, em seu artigo 37, os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a
fatos que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
28
esses exercícios. Ademais, as normas contábeis indicam a obrigação de guarda da documentação
hábil para tais pagamentos/lançamentos.
Então, não há comprovação da causa do pagamento, devendo ser mantida a autuação.
- Pagamentos efetuados a Izidora Popika:
A impugnação somente reforça que no momento da diligência fiscal o beneficiário demonstrou que
os pagamentos decorrem de devolução do mútuo realizado com o ex-sócio da FADEL (Jorge), em
2007.
Dispõe o art. 221 do Código Civil:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na
livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer
valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros,
antes de registrado no registro público.
Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de caráter
legal.
Observada a norma, não poderia tal instrumento, sem registro público, operar efeitos ante a
Receita Federal do Brasil.
Além disso, inexistem outras provas, de caráter legal, de que o mútuo seria a causa dos
pagamentos efetuados. Ao contrário, como bem demonstrado pela autoridade fiscal, há diversos
indícios que reforçam a não aceitação deste documento. Segundo o Relatório Fiscal, soa muito
estranho o valor do contrato praticamente igual ao valor dos pagamentos realizados; a devolução
supostamente ocorrida quase três anos depois da data de vencimento originalmente
convencionada, sem os acréscimos previstos no contrato; em nenhum momento o Contrato de
Mútuo menciona a FADEL FABRIL, ou faz menção à suposta destinação que o mutuário deveria dar
aos recursos, tratando-se de mera negociação pessoal entre as pessoas físicas, não com a empresa,
se fosse o caso; os registros contábeis, diferentemente de alguns outros eventos de empréstimo,
nada registraram a respeito.
O fato de não terem sido levados a registro público o aludido “contrato de mútuo”, ou
apresentadas outras provas de caráter legal, torna infundada a pretensão de que o suposto
contrato (que só “apareceu” após ter sido flagrada a incongruência da natureza originalmente
atribuída aos pagamentos) que não tiveram os respectivos registros na contabilidade a esse título,
venham agora operar seus efeitos contra o Fisco.
Assim, não devem prevalecer as causas de tais pagamentos apontadas pela impugnante.
- Pagamentos a fornecedora F. SA. Representações Ltda:
Busca justificar os referidos pagamentos no sentido de que embora tenha havido pagamento
antecipado (nota fiscal 275) e pequena divergência quanto aos valores devidos (Notas 38, 21 e 23),
se observa que os referidos pagamentos também estão sustentados em causas (operações
comerciais) devidamente comprovadas e justificadas.
Por outro lado, consta do Relatório Fiscal, com as provas carreadas ao processo: “a FADEL FABRIL
comprovadamente pagou as notas fiscais no 275, 21 e 23 mediante ordens de crédito distintas
daquelas sob exame. Assim, não pode a Fiscalização aceitar que as três TED’s utilizadas para
realizar pagamentos à F. SA REPRESENTAÇÕES, mas que foram escrituradas pela FADEL FABRIL
como se fossem pagamentos a empresas de fachada, estejam vinculadas a notas fiscais que
comprovadamente foram pagas mediante outros documentos. Ainda mais quando se verifica que
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
29
a nota fiscal no 275 foi emitida quatro dias depois do pagamento a ela supostamente vinculado, e
que o valor total das notas fiscais no 21 e 23 é mais de R$ 2.000,00 superior ao pagamento que a
elas se quis vincular. Com relação à nota fiscal no 38, seu valor líquido é bem superior ao valor do
pagamento sob exame, de modo que também não se pode aceitar sua vinculação. Saliente-se que
a nota fiscal no 38 não foi lançada na conta contábil acima referida”.
Diante do que consta nos autos, não considero documentos hábeis a comprovar os referidos
pagamentos as Notas Fiscais emitidas a posteriori, assim como as que contem divergência de
valores, em especial pela demonstração realizada pela autoridade fiscal no sentido de que os
referidos documentos fiscais foram pagos por outros créditos, conforme registrado na
contabilidade da empresa, além do que os pagamentos não comprovados foram registrados como
pagos a empresas com características de serem de fachada.
Assim, os pagamentos realizados à F. SA Representações continuam sem causa comprovada.
- Pagamentos efetuados à CBJ Confecções Ltda e NABR Investimentos S/A:
Novamente, há meras alegações genéricas, sem qualquer comprovação por parte da impugnante.
No curso do procedimento fiscal, nenhuma justificativa ou prova foi trazida. Igualmente na
impugnação. Afirmar, sem qualquer prova, de que “os registros contábeis da impugnante são
cristalinos em demonstrar a existências de operações amparadas por documentos fiscais lídimos”,
diante de todo o contexto do procedimento fiscal, não merece nenhuma credibilidade.
Portanto, também permanecem sem causa comprovada os referidos pagamentos.
- Quanto a inexistência de pagamentos a terceiros não identificados:
Como tem sido a regra, nenhuma prova foi trazida aos autos e a impugnação seria o momento legal
para tanto. Trata-se de meras alegações. Mais uma vez quedou-se inerte o sujeito passivo ao não
identificar os beneficiários dos pagamentos relacionados nesta parte da autuação.
Devem ser mantidos, portanto, os correspondentes lançamentos fiscais.
[...]
27.
Portanto, mantenho integralmente todos os lançamentos.
DAS MULTAS QUALIFICADA E AGRAVADA – PERCENTUAL DE 225%
28.
Em referência à multa de ofício qualificada, a Recorrente apenas argumenta que as
penalidades aplicadas não merecem prosperar, mormente porque os fatos geradores que lhe
deram origem não podem ser mantidos e que, se mantidos, devem ser reduzidas por violarem o
princípio constitucional que proíbe o confisco.
29.
Esclareço que toda esta engenharia está detalhada e minuciosamente retratada nos
autos, não havendo necessidade de maiores digressões a respeito, posto que muito dela já consta
do presente voto.
30.
Nesse cenário, outra não poderá ser a conclusão, senão a de que houve conduta
dolosa mediante à ocultação dos beneficiários de diversos pagamentos realizados no período
compreendido entre 17/08/2012 e 31/12/2012, no valor total de R$ 484.796,18, com a utilização
ardil de escrituração de pagamentos a seis fornecedores de fachada.
31.
Restou comprovado nos autos que nenhum desses pagamentos foi realizado, de
fato, às pessoas indicadas na contabilidade da contribuinte, resultando na incidência de IRRF à
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
30
alíquota de 35% sobre a base reajustada, nos termos do artigo 674 do Decreto no 3.000/1999
(RIR/99).
32.
E mesmo para os pagamentos em que a Fiscalização logrou identificar os reais
beneficiários, inclusive, vale ressaltar que parte considerável desses pagamentos foi realizada a
pessoas ligadas à contribuinte, não houve a comprovação da causa das operações, o que resultou,
também, na incidência de IRRF à alíquota de 35% sobre a base reajustada, prevista no § 1o do
mesmo artigo 674 do RIR/99.
33.
Cabe salientar ainda que a maior parte dos pagamentos permanece sem
beneficiário identificado.
34.
Referidas condutas não podem ser atribuídas a um mero descuido, ou a um simples
descontrole gerencial. Pelo contrário, estes pagamentos foram realizados de forma reiterada e
sistemática no decorrer de 2 (dois) anos, e foram ocultados em sua contabilidade de forma
deliberada, mediante a simulação de pagamentos a 06 supostos fornecedores, os quais não
apresentaram movimentação financeira e nem declarações de rendimentos no período fiscalizado,
e não receberam intimações que lhes foram enviadas por via postal no decorrer do procedimento
fiscal. Ou seja, possuem todas as características comumente associadas a empresas de fachada.
35.
Desta forma, é autorizada a aplicação da multa de ofício qualificada, uma vez que a
situação retrata efetivamente caso de fraude (além de sonegação e conluio), cujos conceitos estão
estampados nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/1964, in verbis:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
36.
As condutas da Recorrente se amoldam, indubitavelmente, aos conceitos de
sonegação, fraude e conluio, na medida em que a contabilidade examinada estava eivada de
registros que não correspondiam aos fatos, com a prática reiterada de registros simulados,
caracterizando a intenção dolosa de sonegar os tributos devidos.
37.
Presente, portanto, a conduta tipificada na Lei no 4.502/1964, cabível a qualificação
da multa de ofício promovida pela Autoridade Fiscal, com fulcro no artigo 44, inciso I e § 1o da Lei
no 9.430, de 1996.
38.
Todavia, no momento deste julgamento, a redação do artigo 44, da Lei no
9.430/1996, naquilo que interessa ao caso discutido, tem outra configuração, trazida pelo artigo
8o, da Lei no 14.689, de 2023, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
31
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei
no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
39.
Com isso, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN, o percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% (cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento).
40.
Com relação à multa de ofício agravada, a majoração ocorreu unicamente por
supostamente ter a contribuinte permanecido inerte diante de diversas intimações e
reintimações, o que foi considerado embaraço à fiscalização nos termos do artigo 44, § 2o, inciso I,
da Lei no 9.430/1996.
41.
Contudo, isso não é o que se verifica dos autos.
42.
Como alega a Recorrente no sentido de que “(...) não deixou de atender a todas as
intimações da autoridade fiscalizadora e quando não o fez ( TIFs 01 e 06) era porque não detinha
os documentos solicitados (cópias de cheques) e comprovantes listados, que poderiam ser obtidos
pelo próprio fisco, ante a dificuldade apresentada. Jamais agiu com intuito de embaraçar a
fiscalização em andamento, razão porque não é justo o agravamento das penalidades ou sua
qualificação, como consta do auto de infração (...)” – v. cf. fl. 1965.
43.
Ademais disso, ainda que a Recorrente não tenha atendido a todas as exigências
fiscais dentro dos prazos determinados, ela trouxe aos autos parte da documentação exigida,
mesmo que após as requisições de movimentação financeira por parte da fiscalização.
44.
Assim sendo, a Recorrente não permaneceu inerte, ou seja, não houve a completa
ausência de atendimento aos esclarecimentos requeridos pela Autoridade Fiscal, mas apenas o
atendimento parcial, sem, contudo, causar qualquer prejuízo ao Fisco, que tributou integralmente
os pagamentos a beneficiário não identificado, sem causa ou de operação não comprovada.
45.
Logo, o agravamento de 75% do percentual original (no caso 150%) da multa de
ofício qualificada, elevando-a ao patamar de 225%, quando motivada pela falta de atendimento às
intimações da Fiscalização (artigo 44, § 2o, inciso I, da Lei no 9.430/1996), exige, para sua
consecução, a ausência total de atendimento, por parte do sujeito passivo, das intimações
emitidas pela fiscalização no curso do procedimento investigativo.
46.
Outrossim, o aludido dispositivo deve ser interpretado com cautelas, dirigindo-se
apenas às situações de reiterado não atendimento às intimações feitas ao longo do procedimento
fiscalizatório. Cabe salientar ainda que “não atender” não é sinônimo de “mal atender”.
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
32
47.
O campo de aplicação do agravamento da penalidade não contempla as hipóteses
de prestação deficitária ou insuficiente de documentos ou esclarecimentos por parte dos
contribuintes, que é o caso dos autos.
48.
A falta de apresentação de determinado livro e/ou documentos da escrituração, o
descumprimento de dada formalidade de registro ou formato ou a não prestação de um
determinado esclarecimento pontual, em um universo onde foram apresentados outros
documentos e respostas, por si só, não enseja o agravamento da multa de ofício.
49.
Igualmente, a fiscalização, a bem da verdade, se valeu de dados fornecidos pela
própria contribuinte em documentos para definir o montante da receita considerada, existindo
várias passagens ao longo do Relatório Fiscal que atestam que houve retorno ainda que parcial,
como dito, da contribuinte às intimações.
50.
Não vislumbro, nessa situação fática, que a conduta da Recorrente tenha gerado
obstáculos ao levantamento do crédito tributário e a instrução dos Autos de Infração. Muito pelo
contrário, a precariedade da escrituração foi justamente a causa que gerou os lançamentos.
51.
Neste sentido, este egrégio Conselho vem afastando o agravamento da multa
quando a ausência de cumprimento integral aos termos de intimação não gera prejuízos ao
trabalho da Autoridade Fiscal, conforme ementas colecionadas abaixo:
MULTA AGRAVADA ARTIGO 44, § 2o, LEI 9.430/96 EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO LANÇAMENTO POR
PRESUNÇÃO.
A aplicação do agravamento da multa nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96 deve ocorrer
quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito passivo impossibilite, total ou
parcialmente, o trabalho fiscal. Na hipótese em que a fiscalização se vale de regra que admite o
lançamento por presunção, a atitude do sujeito passivo torna-se irrelevante para o deslinde do
trabalho fiscal, de modo a tornar-se inaplicável o agravamento da multa. (Acórdão no 9202-
004.290, CSRF/2a Turma, Sessão do dia 19 de julho de 2016)

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RECEITA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
Incabível a exigência da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, § 1°, da Lei n° 9.430/96,
afeta às condutas de sonegação, fraude e conluio, quando a receita tomada em conta pelo
procedimento fiscal para o lançamento dos tributos do SIMPLES foi colhida em livro contábil (razão)
e fiscal (apuração do ICMS) da própria contribuinte, aflorando a hipótese de declaração inexata,
igualmente prevista no mesmo comando legal e cuja penalidade pecuniária é aquela prevista em seu
inciso I, qual seja, multa de 75%. (Acórdão no 1102-00.058, 1a Câmara / 2a Turma Ordinária / 1a
Seção, Sessão do dia 29 de setembro de 2009)
52.
Para pôr fim a celeuma foi editada a Súmula CARF no 133, in verbis:
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o
agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas
ou de rendimentos.
53.
Portanto, não se justifica o agravamento da penalidade aplicada no caso em apreço.
DAS RESPONSABILIDADES SOLIDÁRIAS – ARTIGO 124, INCISO I, E ARTIGO 135, INCISO III, DO
CTN
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
33
54.
Todas as matérias atinentes à responsabilidade solidário já foram devidamente e
exaustivamente enfrentadas pela DRJ/RPO, bem assim a decisão proferida encontra-se bem
fundamentada, tendo apreciado com precisão e esmero as questões de fato e de direto
apresentadas pelos Recorrentes.
55.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pelos
Recorrentes em sua Impugnação (e que foram basicamente os mesmos trazidos no Recurso
Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 14-
65.602, 1a Turma da DRJ/RPO, sessão de 25 de abril de 2017, de relatoria do Julgador Ricardo
Alexandre Grandizoli), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do artigo
50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c artigo 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento Interno
do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
[...] DAS RESPONSABILIDADES SOLIDÁRIAS
No presente caso, procedeu a autoridade fiscal a responsabilização solidária de Margareti Silveira
Fadel, com fundamento no artigo 135, inciso III, da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional), por
ter a administradora praticado atos com infração de lei. Procedeu ainda a responsabilização solidária
da empresa Giorgio Fadelli Confecções Ltda – EPP, em função do interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação principal, nos termos do artigo 124, inciso I, do mesmo
diploma legal.
Da Responsabilidade Solidária da Administradora Margareti Silveira Fadel.
Vejamos a dicção do dispositivo legal aplicável, in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Consoante o Relatório Fiscal anexado aos autos, “houve a aplicação de multa qualificada em função
da conduta dolosa de ocultar os reais beneficiários de pagamentos efetuados pela FADEL FABRIL,
por meio de simulação de que tais pagamentos teriam sido feitos a empresas de fachada. Em
relação aos fatos geradores objeto deste processo, tal conduta fraudulenta deve ser imputada à
única sócia-administradora MARGARETI SILVEIRA FADEL. A conduta também caracterizou, em
tese, crime contra a ordem tributária previsto no inciso II do art. 1o da Lei no 8.137/90, de modo
que a sócia-administradora deve ser responsabilizada solidariamente pelo crédito tributário
constituído pelo Auto de Infração constante neste processo”.
Por outro lado, alegou a impugnante, nos termos do relatório deste acórdão, que a autoridade
administrativa não logrou êxito em descrever quais as condutas dolosas praticadas; a impugnante
não teve qualquer participação nos atos descritos no relatório sob comento, não agindo de forma
dolosa ou sequer culposa para a consecução dos fatos descritos; o CARF vem reiterando decisões no
sentido da necessidade de demonstração da atuação dolosa do sócio, para caracterização da
responsabilidade prevista no citado artigo 135, III, do CTN; que embora configurada a representação
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
34
fática e jurídica da sociedade autuada, não há demonstração especifica de quaisquer das condutas
infracionais, que poderiam ser atribuídas à impugnante.
Pois bem.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, ressaltou que, em
que pese o caput desse artigo mencionar "pessoalmente responsáveis", trata este artigo de
responsabilidade solidária. Nesse sentido também a Portaria PGFN 180, de 25/02/2010, e a Súmula
430 do STJ, verbis:
Port. PGFN 180/10 - Port. - Portaria PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN no
180 de 25.02.2010 D.O.U.: 26.02.2010
Art. 1o Para fins de responsabilização com base no inciso III do art. 135 da Lei No 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, entende-se como responsável solidário o
sócio, pessoa física ou jurídica, ou o terceiro não sócio, que possua poderes de gerência sobre
a pessoa jurídica, independentemente da denominação conferida, à época da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária objeto de cobrança judicial.
Súmula 430 Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 24/03/2010
Enunciado O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Já no que diz respeito ao elemento subjetivo, concluiu o item 59 do mencionado parecer que se
exige apenas o dolo gênero e não o dolo espécie, com base nos seguintes fundamentos, litteris:
“59. A respeito da necessidade da presença de ato doloso por parte do administrador ou da
suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao contrário do que defende parte da
doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige tão-só a presença de “infração de lei” (=ato
ilícito), a qual, pela teoria geral do Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo como de
ato doloso (não obstante alguns poucos acórdãos referirem expressamente à necessidade de
prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que exige somente a culpa). Logo, se a lei e
a jurisprudência não separam as hipóteses de culpa em sentido estrito e dolo, tanto um
quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito
Tributário preocupa-se com a externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a
persecução do dolo; basta a culpa.”
Nesse sentido:
STJ
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.340.390 - MG (2012/0141753-8)
RELATOR : MINISTRO CASTRO MEIRA
Data do Julgamento
15/08/2013
Data da Publicação/Fonte
DJe 22/08/2013
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 535, II, DO
CPC.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
SÚMULA
284/STF.
MÉRITO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. ART. 135 DO CTN.
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
35
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA DO
AGENTE. PRECEDENTES.(grifei)
Também merece registro o entendimento exposto pelo Min. Ari Pargendler, no âmbito do REsp no
1674 GO 1989/0012615-6, Data de Julgamento: 16/10/1995, T2 – Segunda Turma, Data de
Publicação: DJ 06.11.1995 p. 37558, que a par de declarar a necessidade de ilícito próprio do sócio-
gerente para configurar a responsabilidade do artigo 135, III, do CTN, afirmou que a hipótese se
aplicava tanto ao ilícito que buscasse “encobrir a própria obrigação tributária (v.g., falta de
escrituração regular)”, quanto àquele que visasse “diminuir as garantias do crédito tributário (v.g.,
dissolução irregular da sociedade)”.
Segundo a redação do Código Penal do Brasil (artigo 18, inciso I), é dolosa uma ação quando o
agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina jurídica observa que o Código
Penal Brasileiro adotou as Teorias da Vontade e do Assentimento, respectivamente, para
caracterizar uma ação dolosa, e portanto, este subdivide-se em duas modalidades - dolo direto e
dolo eventual. O primeiro é o dolo propriamente dito, ou seja, quando o agente quer cometer a
conduta descrita no preceito primário da norma supra mencionada, alguns doutrinadores chegam a
classificar o dolo direto em primeiro grau e segundo grau, aquele diz respeito ao fim de agir e aos
meios empregados; e este, aos efeitos concomitantes (colaterais) de uma ação. Já o dolo eventual é
aquele em que o indivíduo, em seu agir, assume o risco de produzir determinado resultado, anuindo
com sua realização.
O artigo 186 do Código Civil define o conceito de ato ilícito como violação de direito causada por
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência.
No âmbito tributário, a regra é a de que a responsabilidade tributária prescinde da comprovação de
dolo, ex vi do artigo 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
De acordo com a lição da Ministra Ellen Gracie, no âmbito do RE no 562276 PR, Data de Julgamento:
03/11/2010, Tribunal Pleno, a regra matriz de incidência tributária e a regra matriz de
responsabilidade tributária são duas normas autônomas com pressupostos de fato e sujeitos
próprios e, enquanto a primeira estabelece relação contributiva, a segunda estabelece relação de
responsabilidade tributária. A relação de responsabilidade pressupõe a existência da relação
contributiva, mas com ela não se confunde. A relação de responsabilidade tributária não tem
natureza punitiva e é estabelecida com o objetivo de facilitar a arrecadação e garantir o crédito
tributário. Os responsáveis tributários são terceiros, que não participam da relação contributiva, mas
que possuem alguma conexão com o fato gerador e/ou com o contribuinte, de modo a permitir a
influência no adimplemento do crédito tributário e na prestação de informações ao Fisco. As normas
de responsabilidade tributária decididamente não têm a mesma natureza das normas de
responsabilidade penal, não há caráter punitivo, mas apenas o de garantir o crédito tributário. O
responsável é colocado no pólo passivo da obrigação tributária como garantidor do débito, na
medida em que, ao descumprir suas obrigações, contribuiu para a inadimplência do contribuinte,
trazendo prejuízo ao credor.
No caso dos autos, há evidente infração de lei, há todo um contexto de simulação de diversos
pagamentos, realizados de forma reiterada e sistemática no decorrer de dois anos, que foram
ocultados na contabilidade da empresa de forma deliberada, mediante a simulação de
pagamentos a 06 supostos fornecedores, os quais não apresentaram movimentação financeira e
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
36
nem declarações de rendimentos no período fiscalizado, e não receberam intimações que lhes
foram enviadas por via postal no decorrer deste procedimento fiscal. Tanto que houve aplicação
de multa qualificada, que será mantida neste voto, ensejando Representação Fiscal para Fins
Penais.
Restou também comprovado que parte considerável desses pagamentos foi realizada a pessoas
ligadas (sócios, empresas dos mesmos sócios, funcionários, amigos, etc).
Com efeito, não é crível que a administradora, que está dentre os reais beneficiários de parte
destes pagamentos, não tivesse pleno conhecimento do que ocorria na empresa. No mínimo, há
evidente culpa em suas condutas, ensejando, apenas por aí, a manutenção da solidariedade
atribuída.
Por figurar como administradora da empresa, obviamente deveres lhes são atribuídos, deveres
estes que foram, no mínimo, negligenciados, diante de tantos pagamentos não destinados a quem
se registrava na contabilidade e, repito, muitos deles destinados aos próprios administradores.
Mas ainda entendo que as ações foram, sim, intencionais, pois diversos pagamentos foram
mediante cheques, todos eles assinados pela Sra Margareti. Ademais, ela também se omitiu no
momento do recebimento dos valores que lhe aproveitaram. Ela tinha plena consciência do
destino de tais pagamentos.
Rejeito, portanto, os argumentos trazidos na impugnação, mantendo a imputação de
responsabilidade solidária à administradora Margareti Silveira Fadel.
Da responsabilidade solidária da empresa Giorgio Fadelli Confeccoes Ltda – EPP.
O lançamento fiscal atribuiu responsabilização solidária à empresa Giorgio Fadelli Confeccoes Ltda –
EPP, em função do interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação
principal, nos termos do artigo 124, inciso I, do mesmo diploma legal.
Referido texto legal assim preceitua:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...)
A jurisprudência do CARF tem o entendimento a seguir:
CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas jurídicas integrantes do mesmo
grupo econômico que são administradas pelos sócios de fato como se uma única empresa
fossem, praticando conjuntamente fatos jurídicos tributários e compartilhando seus
resultados econômicos (Acórdão n.o 1101000.927, Sessão de 07 de agosto de 2013).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Indícios convergentes e coerentes no sentido de que a responsável tributária e a autuada
compartilharam das mesmas atividades, de ao mesmo parte de seus estabelecimentos e
veículos, apresentando-se aos fornecedores e aos clientes como uma única empresa, são
suficientes para afirmar a confusão patrimonial e, por consequência, o interesse comum na
situação que constitui o fato gerador das exigências questionadas. (Acórdão no 1101-001.144
– 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 29/07/2014)
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
37
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
Caracteriza a confusão patrimonial de esferas pessoais típica do interesse comum previsto no
artigo 124, I, do CTN, com a consequente responsabilização solidária, a transferência
injustificada de itens de ativos e passivos entre pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo
grupo econômico (Acórdão n.o 1401001.525, Sessão de 01 de fevereiro de 2016).
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INTERPOSTAS PESSOAS.
RESPONSABILIDADE. ART. 124, I, E 135, III,CTN.
As empresas contribuinte e responsáveis revelaram confusão patrimonial e estavam
submetidas todas a um controle único exercido pela família Canto, o que configura o interesse
comum e justifica a aplicação do art. 124, I, do CTN. Além disso, foram constatadas
interpostas pessoas no quadro societário das empresas, quando, em verdade, eram sócios
administradores das empresas os indivíduos da família Canto. Configuradas as
responsabilidades das pessoas jurídicas e físicas, devendo ser mantido o Acórdão da DRJ (Ac.
1401001.595, sessão de 07/04/2016).
Segundo o Relatório Fiscal, que fora confrontado com as provas carreadas aos autos:
“No presente caso concreto, restou configurada a confusão patrimonial e operacional entre a
FADEL FABRIL e pessoa jurídica GIORGIO FADELLI CONFECÇÕES LTDA., CNPJ 07.002.452/0001-
51, pelas razões que passo a expor.
Inicialmente, não se pode deixar de notar a semelhança do nome da GIORGIO FADELLI com o
nome do ex-sócio da FADEL FABRIL, Sr. JORGE FADEL.
De acordo com seu Contrato Social consolidado na sua 3a alteração contratual, a GIORGIO
FADELLI tem por objeto social a “exploração do ramo de confecção de artigos do vestuário”,
que é uma das atividades que constam no objeto social da FADEL FABRIL.
Ainda de acordo com o Contrato Social Consolidado, a sede da GIORGIO FADELLI localiza-se na
Rod. Antônio Heil, no 5.855, bairro Limoeiro, em Brusque/SC. Note-se que é um endereço
bastante similar ao da FADEL FABRIL, cuja sede localiza-se na Rod. Antônio Heil no 5.791.
Entretanto, a situação de fato, constatada in loco pela fiscalização, é que as duas pessoas
jurídicas funcionam no mesmo galpão, possuindo acesso único, conforme afirmação de
funcionária que atendia na portaria no dia 12/04/2016, por ocasião da ciência do TIF 06 à Sra.
MARGARETI.
O Contrato Social Consolidado indica como sócias da GIORGIO FADELLI as pessoas físicas
MARIA DE LURDES DA ROSA, CPF 078.711.089-21, e MARIA REGINA GARCIA, CPF 516.811.299-
49. Entretanto, a sociedade é administrada de fato pela Sra. MARGARETI SILVEIRA FADEL, CPF
887.130.679-15, conforme procuração pública lavrada em 24/01/2013 nas fls. 151/152 do
livro 0390 do 1o Tabelionato de Notas e Protestos de Brusque/SC. Frise-se que foi nesta
condição de procuradora que a Sra. Margareti tomou ciência de duas intimações dirigidas à
GIORGIO FADELLI, em procedimento de diligência fiscal vinculado a esta fiscalização. Note-se
que MARGARETI FADEL é, ao mesmo tempo, a única sócia-administradora da FADEL FABRIL.
Nesse diapasão, é relevante trazer ao presente processo a informação de que, em
procedimento fiscal anterior, a Receita Federal do Brasil já havia constatado a existência de
confusão operacional e patrimonial entre as duas empresas. Trata-se do processo
administrativo no 13971.003986/2007-19, cuja interessada é a GIORGIO FADELLI, e que
atualmente se encontra pendente de julgamento no CARF.
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
38
A situação encontrada pela fiscalização em 2007 continuou existindo no período fiscalizado
(2011 e 2012) e perdura até hoje, conforme conjunto indiciário abaixo descrito:
1. As duas pessoas jurídicas continuam possuindo objetos sociais similares;
2. As duas pessoas jurídicas continuam operando no mesmo local, em endereços apenas
formalmente diferentes, mas que correspondem ao mesmo espaço físico.
3. As duas pessoas jurídicas continuam sendo administradas pela mesma pessoa, desta feita
não mais o Sr. Jorge Fadel, mas sim sua esposa, Margareti Fadel, com base na já citada
procuração. A sócia-administradora da GIORGIO FADELLI, Sra. Maria Regina Garcia, que é
mãe do então sócio-administrador da FADEL FABRIL, Sr. Jorge Fadel, continua figurando no
quadro societário da GIORGIO FADELLI.
4. A FADEL FABRIL efetuou o pagamento de despesa de responsabilidade da GIORGIO FADELLI,
ocultando tal fato em sua contabilidade.
5. Pelo menos duas funcionárias da GIORGIO FADELLI realizaram funções administrativo-
financeiras em benefício da FADEL FABRIL, denotando uma estrutura administrativa comum.
Trata-se de SUELEN FLORIANI MONTIBELLER, CPF 008.962.119-08, e MARCIA APPEL, CPF
016.738.939-45. SUELEN FLORIANI efetuou diversos saques de vultosos valores em contas
bancárias de titularidade da FADEL. É importante ressaltar, ainda, que a fiscalização levada a
efeito em 2007 já havia identificado que MARCIA APPEL, embora fosse funcionária registrada
na GIORGIO FADELLI, assinava diversos documentos para as duas empresas.
6. As duas empresas se apresentam como um único empreendimento em seu site na internet.
Ao acessar o site www.giorgiofadelli.com.br, nota-se de imediato o logotipo da FADEL FABRIL
estampado na página inicial. Um olhar mais atento é capaz de identificar, no rodapé da
página, o Copyright da FADEL FABRIL. Entretanto, os produtos em destaque na página são da
marca GIORGIO FADELLI.
7. A GIORGIO FADELLI está assumindo as atividades comerciais da FADEL FABRIL. Chega-se a
esta conclusão por duas razões distintas, mas que se complementam. A primeira razão é o
fato de que houve a transferência de faturamento da FADEL FABRIL para a GIORGIO FADELLI.
A segunda razão, que naturalmente está associada à primeira, é a transferência da carteira de
clientes da FADEL FABRIL para a GIORGIO FADELLI.
Os 07 indícios acima descritos formam um conjunto indiciário bastante robusto no sentido de
caracterizar a confusão patrimonial entre a FADEL FABRIL e a GIORGIO FADELLI, e, por
conseguinte, o interesse comum de ambas na situação que constitui o fato gerador (o
auferimento de receita, a apuração de lucro) do tributo constituído pelo Auto de Infração
integrante deste processo.
Assim, deve a GIORGIO FADELLI ser responsabilizada solidariamente pelo tributo e pelos
consectários legais ora constituídos.”
A jurisprudência do STJ assim se posiciona:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 30 DA LEI N. 8.212/1991 E ART. 124 DO CTN.
GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Esta Corte Superior entende que a responsabilidade solidária do art. 124 do CTN, c/c o art.
30 da Lei n. 8.212/1990 não decorre exclusivamente da demonstração da formação de grupo
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
39
econômico, mas demanda a comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato
gerador ou, ainda, quando há confusão patrimonial. Precedentes.
2. O Tribunal ordinário entendeu pela responsabilidade solidária da empresa não pela
simples circunstância de a sociedade pertencer ao mesmo grupo econômico do sujeito
passivo originário. Antes, reconheceu a existência de confusão patrimonial, considerando
haver entre as sociedades evidente identidade de endereços de sede e filiais, objeto social,
denominação social, quadro societário, contador e contabilidade, além de as empresas
veicularem seus produtos no mesmo sítio na internet.
3. A questão foi decidida com base no suporte fático-probatório dos autos, de modo que a
conclusão em forma diversa é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula
7 do STJ
4. Agravo regimental desprovido.
AgRg no AREsp 89618 / PE (2011/0287293-1) - Relator(a) Ministro GURGEL DE FARIA - Órgão
Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento: 23/06/2016 - Data da
Publicação/Fonte: DJe 18/08/2016 (grifei)
A despeito dos argumentos trazidos na peça impugnatória, convenço-me de que há diversos
indícios convergentes e coerentes no sentido de afirmar a confusão patrimonial e operacional
entre a empresa autuada e a empresa responsabilizada solidariamente, haja vista que as empresas
se encontram submetidas a um controle único, ao menos de fato; compartilham das mesmas
atividades; a empresa Fadel pagou despesas da Giorgio, ocultando o fato em sua contabilidade; há
uma estrutura administrativa comum; a funcionária Suelen, que seria contratada da Giorgio, mas
era contratada da Fadel (demissão e contratação em dias seguidos!) reconhece que fez trabalhos
para ambas e que os pagamentos destinados a ela, pela Fadel (mas ela seria funcionária da
Giorgio!), foram usados para pagar depesas da Fadel; as empresas se apresentam como um único
empreendimento em seu site na internet; há a transferência de faturamento da Fadel para a
Giorgio e a transferência da carteira de clientes da Fadel para a Giorgio.
Sendo assim, não procede a impugnação apresentada, devendo ser mantida a responsabilidade
tributária imputada a empresa Giorgio Fadelli Confecções Ltda – EPP.
[...] (grifos nossos)
56.
Acrescento que o Relatório Fiscal de fls. 11/56 descreveu de forma pormenorizada a
conduta da senhora Margareti Silveira Fadel (sócia individual), com fundamento no artigo 135,
inciso III, do CTN, e da empresa Giorgio Fadelli Confecções LTDA – EPP, nos termos do artigo 124,
inciso I, do CTN, conforme excertos abaixo transcritos:
[...] 6.1. INTERESSE COMUM
O interesse comum de que trata o inciso I do art. 124 é conceito impreciso que exige uma
construção jurisprudencial. No âmbito do CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), é
consagrada a interpretação segundo a qual ocorre tal hipótese quando duas ou mais pessoas se
instalam no mesmo lado da relação jurídica que constitua o fato gerador da obrigação tributária,
sendo necessário que realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, ou que dela
se beneficiem de maneira direta e imediata.
Ainda segundo jurisprudência do CARF, ocorre o interesse comum quando se constata a confusão
patrimonial entre o contribuinte e outras pessoas físicas ou jurídicas a ele ligadas. Nesse sentido são
as seguintes decisões do CARF:
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
40
[...]
Com relação à primeira decisão acima colacionada, esclareça-se que o fato de o CARF ter afastado a
solidariedade no caso em referência não impede a adoção das premissas ali expostas como
referenciais para se concluir pela existência da responsabilidade tributária no presente caso
concreto.
Como é cediço, a confusão patrimonial entre pessoas jurídicas normalmente é marcada pela
coincidência de endereços e de administradores, vinculação administrativa, compartilhamento de
carteira de clientes, entre outros elementos.
No presente caso concreto, restou configurada a confusão patrimonial e operacional entre a FADEL
FABRIL e pessoa jurídica GIORGIO FADELLI CONFECÇÕES LTDA., CNPJ 07.002.452/0001-51, pelas
razões que passo a expor.
Inicialmente, não se pode deixar de notar a semelhança do nome da GIORGIO FADELLI com o
nome do ex-sócio da FADEL FABRIL, Sr. JORGE FADEL.
De acordo com seu Contrato Social consolidado na sua 3a alteração contratual, a GIORGIO FADELLI
tem por objeto social a “exploração do ramo de confecção de artigos do vestuário”, que é uma das
atividades que constam no objeto social da FADEL FABRIL.
Ainda de acordo com o Contrato Social Consolidado, a sede da GIORGIO FADELLI localiza-se na
Rod. Antônio Heil, no 5.855, bairro Limoeiro, em Brusque/SC. Note-se que é um endereço bastante
similar ao da FADEL FABRIL, cuja sede localiza-se na Rod. Antônio Heil no 5.791. Entretanto, a
situação de fato, constatada in loco pela fiscalização, é que as duas pessoas jurídicas funcionam no
mesmo galpão, possuindo acesso único, conforme afirmação de funcionária que atendia na
portaria no dia 12/04/2016, por ocasião da ciência do TIF 06 à Sra. MARGARETI.
O Contrato Social Consolidado indica como sócias da GIORGIO FADELLI as pessoas físicas MARIA DE
LURDES DA ROSA, CPF 078.711.089-21, e MARIA REGINA GARCIA, CPF 516.811.299-49. Entretanto, a
sociedade é administrada de fato pela Sra. MARGARETI SILVEIRA FADEL, CPF 887.130.679-15,
conforme procuração pública lavrada em 24/01/2013 nas fls. 151/152 do livro 0390 do 1o
Tabelionato de Notas e Protestos de Brusque/SC. Frise-se que foi nesta condição de procuradora
que a Sra. Margareti tomou ciência de duas intimações dirigidas à GIORGIO FADELLI, em
procedimento de diligência fiscal vinculado a esta fiscalização. Note-se que MARGARETI FADEL é,
ao mesmo tempo, a única sócia-administradora da FADEL FABRIL.
Nesse diapasão, é relevante trazer ao presente processo a informação de que, em procedimento
fiscal anterior, a Receita Federal do Brasil já havia constatado a existência de confusão operacional e
patrimonial entre as duas empresas. Trata-se do processo administrativo no 13971.003986/2007-19,
cuja interessada é a GIORGIO FADELLI, e que atualmente se encontra pendente de julgamento no
CARF. O objeto do referido processo é uma Representação Administrativa para exclusão do SIMPLES
lavrada em 13/12/2007, e no qual a fiscalização constatou, em síntese, que:

Fl. 2010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
41

A situação encontrada pela fiscalização em 2007 continuou existindo no período fiscalizado (2011
e 2012) e perdura até hoje, conforme conjunto indiciário abaixo descrito:
1. As duas pessoas jurídicas continuam possuindo objetos sociais similares, sendo que o
objeto social da FADEL FABRIL é “a exploração do ramo de confecção de artigos do vestuário,
comércio atacadista de artigos do vestuário e representação de empresas”, enquanto o
objeto social da GIORGIO FADELLI é apenas “a exploração do ramo de confecção de artigos do
vestuário”, ou seja, está contido no objeto social da FADEL FABRIL.
2. As duas pessoas jurídicas continuam operando no mesmo local, em endereços apenas
formalmente diferentes, mas que correspondem ao mesmo espaço físico.
3. As duas pessoas jurídicas continuam sendo administradas pela mesma pessoa, desta feita
não mais o Sr. Jorge Fadel, mas sim sua esposa, Margareti Fadel, com base na já citada
procuração. A sócia-administradora da GIORGIO FADELLI, Sra. Maria Regina Garcia, que é mãe
do então sócio-administrador da FADEL FABRIL, Sr. Jorge Fadel, continua figurando no quadro
societário da GIORGIO FADELLI.
4. A FADEL FABRIL efetuou o pagamento de despesa de responsabilidade da GIORGIO
FADELLI, ocultando tal fato em sua contabilidade. A FADEL FABRIL realizou o pagamento de
uma GPS21 da GIORGIO FADELLI, conforme lançamento constante no extrato de conta-
corrente mantida pela FADEL FABRIL junto ao Banco Mercantil do Brasil S.A. Ocorre que tal
pagamento consta, na contabilidade da FADEL FABRIL, como tendo sido efetuado à pessoa
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
42
jurídica UNIÃO ALGODOEIRA LTDA., CNPJ 06.536.579/0001-98, o que se mostrou ser falso,
conforme detalhadamente descrito no item 4.1 deste Relatório.
5. Pelo menos duas funcionárias da GIORGIO FADELLI realizaram funções administrativo-
financeiras em benefício da FADEL FABRIL, denotando uma estrutura administrativa
comum. Trata-se de SUELEN FLORIANI MONTIBELLER, CPF 008.962.119-08, e MARCIA APPEL,
CPF 016.738.939-45. SUELEN FLORIANI efetuou diversos saques de vultosos valores em
contas bancárias de titularidade da FADEL. Tais saques ocorreram no contexto da
dissimulação de pagamentos realizada pela FADEL FABRIL, conforme detalhadamente
descrito no item 4.1 deste Relatório. Por sua vez, a Sra. MARCIA APPEL, CPF 016.738.939-45,
que também é funcionária registrada na GIORGIO FADELLI, também recebeu um pagamento
da FADEL FABRIL, conforme descrito no item 4.1 deste Relatório. É importante ressaltar,
ainda, que a fiscalização levada a efeito em 2007 já havia identificado que MARCIA APPEL,
embora fosse funcionária registrada na GIORGIO FADELLI, assinava diversos documentos para
as duas empresas.
6. As duas empresas se apresentam como um único empreendimento em seu site na
internet. Ao acessar o site www.giorgiofadelli.com.br, nota-se de imediato o logotipo da
FADEL FABRIL estampado na página inicial. Um olhar mais atento é capaz de identificar, no
rodapé da página, o Copyright da FADEL FABRIL. Entretanto, os produtos em destaque na
página são da marca GIORGIO FADELLI. Abaixo reproduzo uma imagem do site (acesso em
10/05/2016, às 09:30):
[...]
7. A GIORGIO FADELLI está assumindo as atividades comerciais da FADEL FABRIL. Chega-se a
esta conclusão por duas razões distintas, mas que se complementam. A primeira razão é o
fato de que houve a transferência de faturamento da FADEL FABRIL para a GIORGIO FADELLI.
A segunda razão, que naturalmente está associada à primeira, é a transferência da carteira de
clientes da FADEL FABRIL para a GIORGIO FADELLI. Passo a descrever cada uma das razões de
forma detalhada. Relativamente à transferência de faturamento, é interessante iniciar pela
constatação de que as duas empresas apresentavam intensa relação documental, no que se
refere à emissão cruzada de notas fiscais, principalmente no período abrangido nesta
fiscalização (2011 e 2012). Os documentos fiscais emitidos demonstravam que a GIORGIO
FADELLI efetuava processos de industrialização por encomenda para a FADEL FABRIL. Essa
relação pode ser verificada no quadro a seguir, que demonstra, a partir da EFD e das NF-e22,
os volumes das notas fiscais que uma empresa emitia contra a outra:
[...]
O quadro acima foi elaborado sob a ótica da Fiscalizada, ou seja, as linhas que tratam de
“entradas” dizem respeito a entradas de mercadorias na FADEL FABRIL, oriundas de remessas
da GIORGIO FADELLI, e as linhas que tratam de “saídas” dizem respeito a saídas da FADEL
FABRIL, com destino à GIORGIO FADELLI. Para a elaboração do quadro acima foram
consultados os documentos fiscais do período de jan/2011 a maio/2016, de modo que é
possível constatar que as transações entre as duas empresas, após uma drástica diminuição
de volume em 2013, cessaram por completo a partir do AC 2014. Evidente que, considerando
a situação de confusão patrimonial em que as duas empresas se encontravam, e ainda se
encontram, essas transações ocorreram tão somente de forma documental, uma vez que o
estabelecimento industrial é único. No mesmo período em que cessaram as operações de
industrialização por encomenda entre a FADEL e a FADLLI, foi perceptível deslocamento do
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
43
faturamento da FADEL FABRIL para a GIORGIO FADELLI, conforme se pode verificar no
quadro e no gráfico abaixo dispostos:
[...]
Além de demonstrar o deslocamento do faturamento da FADEL para a GIORGIO FADELLI, o
gráfico também indica claramente a existência de sazonalidade nas vendas do grupo
empresarial, com uma notável concentração de faturamento no mês de novembro de cada
ano. Nesse sentido, é de ressaltar que em 2013, essa concentração ainda ocorreu na FADEL,
mas em 2014 e em 2015, a concentração já ocorre na GIORGIO FADELLI. Percebe-se
claramente, ainda, a completa ausência de faturamento da FADEL FABRIL nos meses de
janeiro, fevereiro e abril de 2016, demonstrando clara intenção de descontinuar as atividades
da empresa. Relativamente à transferência da carteira de clientes, esta pode ser verificada a
partir do quadro abaixo, elaborado com base na EFD (foram listados apenas os clientes com
mais de R$ 200 mil em compras em cada período):
[...]
A partir do quadro acima, percebe-se claramente a migração dos maiores clientes da FADEL
FABRIL para a carteira de clientes da GIORGIO FADELLI, tais como: VIA VENETO ROUPAS
LTDA., INBRANDS e B. D. VEST CONFECCOES LTDA.
Os 07 indícios acima descritos formam um conjunto indiciário bastante robusto no sentido de
caracterizar a confusão patrimonial entre a FADEL FABRIL e a GIORGIO FADELLI, e, por
conseguinte, o interesse comum de ambas na situação que constitui o fato gerador (o auferimento
de receita, a apuração de lucro) do tributo constituído pelo Auto de Infração integrante deste
processo.
Assim, deve a GIORGIO FADELLI ser responsabilizada solidariamente pelo tributo e pelos
consectários legais ora constituídos.
6.2. INFRAÇÃO DE LEI
De acordo com o art. 135, inciso III, do CTN, os administradores respondem solidariamente pelo
crédito tributário quando agirem com infração de lei.
No presente caso concreto, houve a aplicação de multa qualificada em função da conduta dolosa
de ocultar os reais beneficiários de pagamentos efetuados pela FADEL FABRIL, por meio de
simulação de que tais pagamentos teriam sido feitos a empresas de fachada.
Em relação aos fatos geradores objeto deste processo, tal conduta fraudulenta deve ser imputada
à única sócia-administradora MARGARETI SILVEIRA FADEL.
A conduta também caracterizou, em tese, crime contra a ordem tributária previsto no inciso II do
art. 1o da Lei no 8.137/90, in verbis:
[...]
Ocorre que a infração à Lei no 8.137/90 caracteriza a “infração de lei” a que se refere o inciso III do
art. 135 do CTN, de modo que a sócia-administradora deve ser responsabilizada solidariamente pelo
crédito tributário constituído pelo Auto de Infração constante neste processo.
[...]
57.
Noutro giro, quanto à alegação de violação ao princípio constitucional do não
confisco, não conheço da matéria, vez que a Súmula CARF no 2 determina a incompetência deste
egrégio Conselho para pronunciar-se sobre o tema, nos seguintes termos:
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.271 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721986/2016-95
44
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
58.
Por fim, com relação ao arrolamento de bens, também não conheço da matéria,
tendo em vista o teor da Súmula CARF no 109, de aplicação obrigatória pela primeira instância,
pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento e pelos órgãos de deliberação interna e
natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal, in fine:
Súmula CARF no 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
59.
Assim sendo, não conheço das matérias e nego provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
60.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, NÃO CONHEÇO do
Recurso Voluntário da empresa FADEL FABRIL EIRELI (contribuinte), vez que intempestivo.
61.
Ademais, CONHEÇO do Recurso Voluntário da empresa GIORGIO FADELLI
CONFECÇÕES LTDA-EPP (responsável solidário) e da senhora MARGARETI SILVEIRA FADEL
(responsável solidária), e no mérito DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de (i) manter
integralmente os lançamentos; (ii) manter a multa de ofício qualificada aplicada, reduzindo seu
percentual para 100% (cem por cento), por força da atual redação do artigo 44, da Lei no
9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689/23 e em obediência à retroatividade benigna
prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN; (iii) afastar o agravamento da multa de ofício
qualificada, conforme inteligência da Súmula CARF no 133; e (iv) manter a sujeição passiva
solidária da senhora MARGARETI SILVEIRA FADEL, com fulcro no artigo 135, inciso III, do CTN, bem
assim da empresa GIORGIO FADELLI CONFECÇÕES LTDA-EPP, nos termos do artigo 124, inciso I, do
CTN.
62.
Por fim, NÃO CONHEÇO das alegações relativas ao arrolamento de bens, nos
termos da Súmula CARF no 109, e da arguição do caráter confiscatório da multa qualificada,
conforme inteligência da Súmula CARF no 2.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 2014
DF CARF MF
Original